Tribunal: STM
Processo: 7000052-14.2020.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312, C/C O ART. 315, AMBOS DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA RECORRER. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO. UNANIMIDADE. 1. A competência da JMU para processar e julgar crimes militares praticados por civis contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar está em conformidade com o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, e o art. 124 da Constituição Federal de 1988. Precedentes do STM e STF. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado, conforme entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e na Súmula nº 18 do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. O Ministério Público, como titular da Ação Penal Militar e instituição essencial à função jurisdicional, possui o direito de promover a ação penal pública e de recorrer de sentenças absolutórias ou que contrariem sua pretensão condenatória, conforme os arts. 127 e 129, inciso I, da Constituição Federal, e os arts. 510 e 511 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Preliminar rejeitada por unanimidade. 4 Embora os réus tenham induzido a Administração Militar a erro por meio de documentação ideologicamente falsa, o conjunto probatório não evidenciou o dolo específico de obter "vantagem ilícita" característico do estelionato. A conduta se amoldou à prática de "química", visando quitar débitos pretéritos da Agência Fluvial de Tefé com a empresa do civil e adquirir outro gerador, o que levou à desclassificação para falsidade ideológica na primeira instância. 5.A autoria, materialidade e o dolo do crime de falsidade ideológica restaram devidamente comprovados. A emissão de nota fiscal ideologicamente falsa, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante e criando obrigação para a Administração Militar é suficiente para a configuração do delito. O prejuízo à Administração Militar é patente, uma vez que o delito de falsidade ideológica é crime formal, consumando-se com a mera potencialidade de dano e atentando contra a ordem administrativa militar. A condenação se deu em observância ao princípio da correlação entre acusação e sentença. 6.O lapso prescricional aplicável, pela pena in concreto, é de 4 (quatro) anos. Considerando que a Denúncia foi recebida em 3/3/2020 e a Sentença condenatória foi publicada em 6/3/2024, decorreu um lapso superior a 4 (quatro) anos entre esses marcos interruptivos. Assim, declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 133, todos do Código Penal Militar (CPM). Negado provimento aos Apelos do Ministério Público e da defesa. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-14.2020.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ALCY DA SILVA AMADOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MONIQUE CANEDO LOUREIRO (OAB RJ159427)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
APELADO: PAULO BATISTA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ENEAS MARTIM (OAB MS009351)
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO LINO SIMÃO (OAB SP066000)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ, SUSCITADA PELA DEFESA;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. E, AO FINAL, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR, DE OFÍCIO, A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, PELA PENA "IN CONCRETO", COM FULCRO NO ART.
123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO VI, E 133, AMBOS DO CPM, EM
RELAÇÃO AOS RÉUS CT R1 PAULO BATISTA DA SILVA, SG ALCY DA SILVA
AMADOR E CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA (CIVIL). O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-14.2020.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ALCY DA SILVA AMADOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MONIQUE CANEDO LOUREIRO (OAB RJ159427)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
APELADO: PAULO BATISTA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ENEAS MARTIM (OAB MS009351)
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO LINO SIMÃO (OAB SP066000)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES
CRIMINAIS.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ART.
312,
C/C
O
ART.
315,
AMBOS
DO
CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA RECORRER. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
UNANIMIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.
1. A competência da JMU para processar e julgar crimes militares praticados por civis contra
o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar está em
conformidade com o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, e o art. 124 da Constituição
Federal de 1988. Precedentes do STM e STF. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal comum, não se aplica à Justiça Militar da União, independentemente da condição civil
ou militar do acusado, conforme entendimento consolidado no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) e na Súmula nº 18 do STM. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
3. O Ministério Público, como titular da Ação Penal Militar e instituição essencial à função
jurisdicional, possui o direito de promover a ação penal pública e de recorrer de sentenças
absolutórias ou que contrariem sua pretensão condenatória, conforme os arts. 127 e 129,
inciso I, da Constituição Federal, e os arts. 510 e 511 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM). Preliminar rejeitada por unanimidade.
4 Embora os réus tenham induzido a Administração Militar a erro por meio de documentação
ideologicamente falsa, o conjunto probatório não evidenciou o dolo específico de obter
"vantagem ilícita" característico do estelionato. A conduta se amoldou à prática de "química",
visando quitar débitos pretéritos da Agência Fluvial de Tefé com a empresa do civil e adquirir
outro gerador, o que levou à desclassificação para falsidade ideológica na primeira instância.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5.A autoria, materialidade e o dolo do crime de falsidade ideológica restaram devidamente
comprovados. A emissão de nota fiscal ideologicamente falsa, alterando a verdade sobre fato
juridicamente relevante e criando obrigação para a Administração Militar é suficiente para a
configuração do delito. O prejuízo à Administração Militar é patente, uma vez que o delito de
falsidade ideológica é crime formal, consumando-se com a mera potencialidade de dano e
atentando contra a ordem administrativa militar. A condenação se deu em observância ao
princípio da correlação entre acusação e sentença.
6.O lapso prescricional aplicável, pela pena in concreto, é de 4 (quatro) anos. Considerando
que a Denúncia foi recebida em 3/3/2020 e a Sentença condenatória foi publicada em
6/3/2024, decorreu um lapso superior a 4 (quatro) anos entre esses marcos interruptivos.
Assim, declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da
pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125,
inciso VI, e 133, todos do Código Penal Militar (CPM).
Negado provimento aos Apelos do Ministério Público e da defesa. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar defensiva, de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz, suscitada pela Defesa; por
unanimidade, decidiu rejeitar a segunda preliminar defensiva, de propositura de Acordo de
Não Persecução Penal; por unanimidade, decidiu rejeitar a terceira preliminar defensiva, de
não conhecimento do recurso ministerial. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por
unanimidade, decidiu negar provimento aos Apelos do Ministério Público Militar e da
Defensoria Pública da União, mantendo a Sentença condenatória, por seus próprios
fundamentos. E, ao final, o Tribunal, por unanimidade, decidiu declarar, de ofício, a extinção
da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena "in concreto",
com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 133, ambos do CPM, em
relação aos Réus CT R1 PAULO BATISTA DA SILVA, SG ALCY DA SILVA AMADOR e
CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA (civil).
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela
Defensoria Pública da União (DPU), na assistência de CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA
SILVA, contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça da Militar da Auditoria da 12ª CJM que,
nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000052-14.2020.7.12.0012, julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia para condenar os Réus PAULO
BATISTA DA SILVA (CT R1), ALCY DA SILVA AMADOR (1SG) e CARLOS MAGNO
OLIVEIRA DA SILVA (CIVIL) à pena de 1 (um) ano de reclusão, pelo crime tipificado no
art. 312 (falsidade ideológica), c/c o art. 315 (uso de documento falso), ambos do CPM.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 20/1/2020, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor de
PAULO BATISTA DA SILVA (CT R1), ALCY DA SILVA AMADOR (1SG) e CARLOS
MAGNO OLIVEIRA DA SILVA (CIVIL), como incursos nas sanções do art. 251, caput, c/c
o art. 53, ambos do CPM. Narra a Exordial Acusatória que (evento 1 da APM):
[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar que os ora denunciados, por
volta de 21 de maio de 2015, em unidade de esforços e desígnios, fraudaram o procedimento
de recebimento de um gerador de 5,5 KVA a diesel, no valor de R$ 4.000,00, adquirido para
a Agência Fluvial de Tefé, por meio da emissão de nota fiscal ideologicamente falsa emitida
em nome da empresa N F MENDONÇA OLIVEIRA ME e encaminhamento de documentação
ideologicamente falsa de recebimento de material à Capitania Fluvial da Amazônia
Ocidental (CFAOC), localizada em Manaus/AM, resultando, assim na liquidação das contas
e no pagamento de R$ 4.000,00 para a empresa N F MENDONÇA OLIVEIRA ME, sem que
houvesse a efetiva entrega do gerador pela mencionada empresa à Agência Fluvial de Tefé,
ocasionando prejuízo para a Administração Militar.
Segundo restou apurado, o denunciado CT PAULO BATISTA DA SILVA, então
Agente da Agência Fluvial de Tefé, por volta do mês de abril de 2014, encaminhou Pedido de
Fornecimento de Material/Serviço n° 004/2014 à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental
para fins de fornecimento e instalação de um gerador de 5,5 KVA a diesel em uma
embarcação da referida Agência, indicando, para tanto, três empresas fornecedoras, entre
elas a empresa NF MENDONÇA OLIVEIRA ME (fls. 226/231).
Em 28/04/2014 houve a emissão de Nota de Empenho n° 2014NE000072, em
favor da empresa N F MENDONÇA OLIVEIRA - ME -, a qual deveria fornecer o
mencionado gerador (fl. 232).
Em 21/05/2015, o denunciado CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA emitiu
em nome da empresa N F MENDONÇA OLIVEIRA ME, pertencente à sua esposa, a Nota
Fiscal de venda do gerador (fls. 233 e 245), contudo, não forneceu o material.
Em 22/05/2015, o ora denunciado 1º SG ALCY DA SILVA AMADOR, por
determinação do CT PAULO, atestou falsamente o recebimento do material (fl. 132),
remetendo-se, assim, a Nota Fiscal e o Certificado de Recebimento de Material para a
Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental com a finalidade de gerar ordem bancária de
pagamento, abusando da confiança e boa-fé dos militares da CFAOC, 3° Sgt Renato Ferreira
dos Santos, 3° Sgt Alex da Silva Gomes, 1° Tenente Maier Tavares Dias, CT Carlos Luciani
Lima Leandro e CF Criveraldo Cardoso do Rosário, os quais assinaram o documento de fl.
132, com base nas informações prestadas pelo denunciado 1° SG ALCY de recebimento
efetivo do produto, conforme o procedimento descrito às fls. 222/223, acarretando, assim, no
pagamento de material não recebido.
Dessa forma, foi efetuado o pagamento no valor de R$ 4.000,00, em 09 de
junho de 2015, por meio da Ordem Bancária n. 2015OB800058 (fls.133 e 234), do qual,
conforme relatado nos depoimentos acostados aos autos (fls. 32/39, 194, 211, 245), R$
2.000,00 permaneceram com a empresa N F MENDONÇA OLIVEIRA ME como forma de
pagamento de dívidas anteriores e R$ 2.000,00 foram entregues em dinheiro pelo denunciado
CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA ao CT PAULO para que adquirisse um gerador
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a Agência, o que foi feito por meio de compra no cartão de crédito do denunciado CT
PAULO junto à empresa SÓ PESCA no valor total de R$ 2.100,00 (evento 20 do PQS n° 133-
87.2017.7.120012 - faturas de agosto e setembro de 2015).
Há relatos ainda de que o CT PAULO recebeu o valor de R$ 1.000,00 a título
de doação do senhor JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA AFONSO também para o pagamento de
um gerador (fls. 29/30, 152, 159).
O documento de fls. 50/51 e laudo técnico (evento 22) atestam que o gerador de
5,5 KVA a diesel, sob o n° patrimonial 159937401 (fl. 52), não estava na Agência Fluvial de
Tefé, e sim o gerador Briggs&Stratton a gasolina de 3.500 watts, sob o mesmo n°
patrimonial 159937401 (evento 22).
Assim agindo, os Denunciados CT PAULO BATISTA DA SILVA, 1º SG ALCY
DA SILVA AMADOR e CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA, livres e conscientemente,
em unidade de desígnios, utilizaram-se de meio fraudulento (apresentação de documentos
ideologicamente falsos) para induzir e manter em erro a Administração Militar, obtendo,
assim, vantagem ilícita em razão do pagamento do valor de R$ 4.000,00 por material não
recebido, causando prejuízo à Administração Militar [...].
Consta nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 4-82.2017.7.12.0012,
entre outros, os seguintes documentos:
- Portaria nº 241/CFAOC, de 24/11/2016, do Capitão dos Portos da Amazônia
Ocidental – desmembramento do IPM instaurado pela Portaria 194/2015 CFAOC (IPM,
evento 1, arq.1, fl. 8);
- Laudo de Exame Pericial (IPM, evento 1, arq. 1, fls. 57/58);
- Nota de Movimentação de Material (IPM, evento 1, arq. 1, fl. 61);
- Relatório e Solução do IPM instaurado pela Portaria 194/2015 CFAOC (IPM,
evento 1, arq. 2);
- Nota Fiscal nº 0001, emitida pela empresa N F MENDONÇA OLIVEIRA ME,
referente ao GERADOR DE 5,5 KVA A DIESEL (IPM, evento 1, arq. 3, fl. 7);
- Certificado de Recebimento de Material (IPM, evento 1, arq. 3, fl. 8);
- Consulta Ordem Bancária nº 2015OB800058 (IPM, evento 1, arq. 3, fl. 9);
- Nota de Empenho nº NE000072 (IPM, evento 1, arq. 3, fl. 10);
- Ofício nº 06-122/CFAOC, de 2/6/2017 – cópia do procedimento
administrativo de aquisição do gerador 5,5 KVA, a diesel, junto à empresa N F MENDONÇA
ME, e esclarecimentos acerca da atuação dos Agentes da Administração (IPM, evento 1, arq.
3, fls. 98/110);
- Anotações de prestação de serviços pela N F MENDONÇA OLIVEIRA ME
em embarcações da Agência Fluvial de Tefé (IPM, evento 1, arq. 3, fls. 122/124);
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Laudo Técnico do Exame Pericial realizado no gerador em uso na Agência
Fluvial de Tefé e nas anotações referentes a prestação de serviços pela N F MENDONÇA
OLIVEIRA ME em embarcações da referida Agência (IPM, evento 22, arq. 1, fls. 6/12);
- Registros comerciais da empresa N F MENDONÇA OLIVEIRA ME - CNPJ:
14.312.394/0001-28 (IPM, evento 69).
A Denúncia foi recebida em 3/3/2020 (APM, evento 1, arq. 2).
Os Réus foram regularmente citados: PAULO BATISTA DA SILVA e ALCY
DA SILVA AMADOR, em 7/10/2020 (APM, eventos 21 e 22), e CARLOS MAGNO
OLIVEIRA DA SILVA, em 25/11/2020 (APM, evento 33).
Em Audiência realizada em 25/8/2021 (APM, evento 131, arq. 1), foram
ouvidas as Testemunhas arroladas pelo MPM: CC CARLOS LUCIANI LIMA LEANDRO
(APM, evento 129, vídeos 1/4); 2 SG THIERRE GOIS SANTANA (APM, evento 129,
vídeos 4/7); 3 SG CLEISSON SILVA CAMPOS (APM, evento 129, vídeos 7/11); e o civil
JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA AFONSO (APM, evento 129, vídeos 11/12).
Em Audiência realizada em 7/3/2023 (APM, evento 252, arq. 1), foi ouvida a
Testemunha, arrolada pelo MPM, EDILSON JOSÉ ALCIER LOBATO (APM, evento 251,
vídeos 1/2).
Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa do 1 SG ALCY DA SILVA
AMADOR arrolou as Testemunhas ANSELMO SILVA DE OLIVEIRA e CLEISSON SILVA
CAMPOS (APM, evento 263); a Defesa do CT PAULO BATISTA DA SILVA arrolou as
Testemunhas CLEISSON SILVA CAMPOS e NADIR FEREIRA MENDONÇA OLIVEIRA
(APM, evento 268); e a DPU, na defesa do civil CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA
arrolou a Testemunha NADIR FERREIRA MENDONÇA (APM, evento 274). A prova oral
foi deferida pelo Juízo a quo (APM, evento 276).
Em Audiência realizada em 19/7/2023 (APM, evento 302, arq. 1), foram
ouvidas as Testemunhas arroladas pelas Defesas: 1 SG CLEISSON SILVA CAMPOS (APM,
evento 301, vídeos 1/3); NADIR FERREIRA MENDONÇA, na condição de informante
(APM, evento 301, vídeos 4/5); e 2 SG R1 ANSELMO SILVA DE OLIVEIRA (APM, evento
301, vídeos 6/7).
Na mesma Audiência, passou-se ao interrogatório dos Réus CT R1 PAULO
BATISTA DA SILVA (APM, evento 301, vídeos 8/13); 1 SG ALCY DA SILVA AMADOR
(APM, evento 301, vídeos 14/15); e CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA (APM,
evento 301, vídeos 16/18).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa do CT R1 PAULO BATISTA DA
SILVA juntou documentos e requereu fosse oficiada a Capitania Fluvial da Amazônia
Ocidental (CFAOC) para prestação de esclarecimentos sobre serviços e aquisições na
Agência Fluvial de Tefé (APM, evento 308).
O MPM nada requereu a título de diligências e manifestou-se pelo
indeferimento dos itens 5 e 6 do requerimento apresentado pela Defesa do CT R1 PAULO
BATISTA DA SILVA (APM, evento 310).
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa do 1 SG ALCY DA SILVA AMADOR juntou documentos e nada
requereu a título de diligências (APM, evento 311).
A Defesa do civil CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA acompanhou o
pleito apresentado pela Defesa do CT R1 PAULO BATISTA DA SILVA (APM, evento 314).
Por Despacho de 30/8/2023 (APM, evento 316), o Juízo a quo deferiu o
requerimento defensivo. As informações requisitadas foram prestadas pela Organização
Militar (APM, evento 327).
Em Alegações Escritas (APM, evento 346), o MPM requereu fosse julgada
procedente a Denúncia, com a consequente condenação dos Acusados, como incursos nas
penas do art. 251, caput, c/c o art. 53, todos do Código Penal Militar.
A DPU, na defesa do Réu CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA (APM,
evento 353), preliminarmente, requereu a remessa dos autos ao Órgão de Acusação para que
o MPM se manifestasse acerca da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Arguiu, ainda, preliminares de violação ao devido processo legal, em razão da não aplicação
dos arts. 396 e 396-A do CPP ao feito, e de incompetência absoluta da Justiça Militar da
União para julgar civis em tempo de paz. No mérito, Requereu a absolvição do Acusado, com
fulcro no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM, em virtude da atipicidade material e pela
ausência do dolo. Pleiteou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de estelionato,
previsto no art. 251, caput, do CPM, para o delito de falsidade ideológica, capitulado no
art. 312, do mesmo códex.
A Defesa do CT R1 PAULO BATISTA DA SILVA (APM, evento 357) requereu
a absolvição do Réu por atipicidade da conduta e por insuficiência de prova, ou, em caso de
condenação, fosse a pena fixada no mínimo legal. Pleiteou, ademais, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, com o “afastamento da reparação de danos”.
A Defesa do 1 SG ALCY DA SILVA AMADOR (APM, evento 361) requereu a
absolvição do Réu por atipicidade da conduta e por inexistência de prova suficiente para a
condenação, ou, em caso de condenação, que essa fosse fixada no mínimo legal. Pleiteou,
ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com o
“afastamento da reparação de danos”.
Em audiência realizada no dia 27/2/2024 (APM, evento 405), o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM rejeitou as preliminares defensivas e, no mérito,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva formulada na Denúncia para condenar os
Réus CT R1 PAULO BATISTA DA SILVA, 1 SG ALCY DA SILVA AMADOR (documento
público) e o civil CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA (documento particular), pelo
crime tipificado no art. 312, c/c o art. 315, ambos do CPM, estabelecendo as penas definitivas
dos referidos Réus em 1 (um) ano de reclusão. Aos Apenados foi concedida a suspensão
condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante observância das
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, além do
comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução, fixado o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena e concedido o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi assinada e disponibilizada no sistema e-proc (publicada), em
6/3/2024 (APM, evento 406).
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 25/3/2024, o MPM interpôs Recurso de Apelação (APM, evento 411).
Intimada em 19/4/2024, a DPU, na assistência do civil CARLOS MAGNO
OLIVEIRA DA SILVA, interpôs Recurso de Apelação em 22/4/2024 (APM, eventos 423 e
424).
Ambos os Apelos foram recebidos pelo Juízo a quo (APM, evento 430).
A Sentença transitou em julgado para os Réus 1 SG ALCY DA SILVA
AMADOR e CT R1 PAULO BATISTA DA SILVA, respectivamente em 24/4/2024 e
27/4/2024 (APM, eventos 427 e 428).
Em suas Razões recursais (APM, evento 433) o MPM sustenta que “a
sentença vergastada se afasta da prova robusta e harmônica coligida aos autos” para se
apegar “às alegações despidas de comprovação de que existiam débitos pretéritos entre a
Agência Fluvial de Tefé/AM e a pessoa jurídica N F MENDONÇA OLIVEIRA ME”.
Salienta que a Administração Militar deve agir balizada pelos princípios
administrativos previstos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, de maneira que
eventuais débitos pretéritos deveriam ser solucionados pelas vias administrativas ou judiciais
adequadas.
Aduz não constar nos autos qualquer documento que comprove a prestação de
serviços por parte da N F MENDONÇA OLIVEIRA ME à Agência Fluvial de Tefé/AM e,
ainda que existisse, de fato, a alegada dívida, o procedimento adotado para a quitação não
poderia resvalar na prática de ilícitos penais.
Afirma ser indiscutível a intenção dos Apelados de receber vantagem pecuniária
indevida ao induzirem em erro a Administração, vantagem esta rateada entre os Acusados
CARLOS MAGNO e o CT PAULO BATISTA DA SILVA.
Postula, assim, a reforma da Sentença recorrida para impor a condenação dos
Apelados CT PAULO BATISTA DA SILVA, 1SG ALCY DA SILVA AMADOR e CARLOS
MAGNO OLIVEIRA DA SILVA às penas do art. 251, caput, c/c o art. 53, todos do Código
Penal Militar, na forma do pedido lançado na exordial acusatória.
A Defesa do 1SG ALCY DA SILVA AMADOR apresentou Contrarrazões
(APM, evento 446) ao Apelo do MPM, anotando, inicialmente, que o Juízo a quo, ao exarar a
Sentença, entendeu ter havido “a chamada ‘química’, onde uma operação de aquisição de
bens e/ou serviços são adquiridos sob um registro e realizado no plano real sob outro, o que
descaracteriza a conduta descrita no art. 251 (estelionato)”.
Pondera que as alegações ministeriais devem ser rechaçadas “uma vez que está
vastamente comprovado nos autos que não houve intenção dos acusados de obter vantagem
para si ou para outrem, o que desclassifica a conduta descrita no art. 251 caput do CPM,
por ausência de elemento do tipo penal, qual seja: ‘DOLO’, [...]”.
Ressalta que o Recorrente não trouxe nenhuma argumentação nova e que tais
alegações não merecem provimento, uma vez que a Sentença foi exarada de forma correta.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer, ao fim, que seja negado provimento ao Recurso do Ministério Público
Militar, mantendo-se irretocável a Sentença guerreada.
A Defesa do CT PAULO BATISTA DA SILVA apresentou Contrarrazões
(APM, evento 455) ao Apelo do MPM, sustentando, de início, que o inconformismo do
Órgão ministerial não merece acolhimento, “porque dissociado do que se logrou carrear aos
autos”.
Anota não haver elementos nos autos que induzam à conclusão de que o
Recorrido teria cometido estelionato, asseverando não haver prova mínima dos elementos
característicos do referido delito, quais sejam: induzimento ou manutenção da vítima em erro;
emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; obtenção de vantagem ilícita
e prejuízo alheio.
Aponta, por outro lado, a existência de provas de que “a anterior administração
da Agência Fluvial de Tefé deixou dívidas, conforme Ata entranhada no processo”. Aduz que
o MPM não se desincumbiu do seu ônus probatório, que o “suposto crime” teve como
objetivo resgatar a credibilidade da Marinha do Brasil em Tefé e que a aquisição do gerador a
gasolina foi realizada, não restando nenhum prejuízo para a Agência Fluvial de Tefé, o que
fora reconhecido pela Sentença.
Requer, ao fim, o desprovimento do Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar, para o fim de manter incólume a Sentença vergastada, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Em Razões recursais (APM, evento 457), a Defensoria Pública da União, na
assistência do civil CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA, postula, preliminarmente,
que o processo seja suspenso e retorne à primeira instância, para que o MPM se manifeste,
fundamentadamente, quanto à propositura do Acordo de Não Persecução Penal ou
fundamente o seu não oferecimento e, em caso de recusa ao referido Acordo, que os autos
sejam remetidos ao órgão superior do MPM, na forma do parágrafo 14, do artigo 28-A, do
CPP.
Ainda em sede preliminar, postula a nulidade da Sentença, ante a alegada
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz,
com a consequente remessa dos autos ao Juízo competente.
Quanto ao mérito, sustenta, em suma, que a conduta atribuída ao Assistido é
atípica, por ausência de dolo específico e de efetivo prejuízo para a Administração Pública
Militar.
Nesse norte, aduz que, da mesma maneira que no crime de estelionato, o delito
de falsidade ideológica exige dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar
a falsidade, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Diante disso, e considerando que o tipo penal previsto no art. 312 do
CPM não comporta a figura culposa, o Órgão de Defesa advoga que a conduta do ora
Apelante deve ser considerada atípica.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca que, em verdade, o Apelante era credor da Agência Fluvial e percebeu
os valores que a ele eram devidos, sem qualquer consciência de que estaria cometendo um
crime.
Alega que os poucos fornecedores do município de Tefé estavam resistentes em
continuar fornecendo materiais para a Agência Fluvial, tendo em vista que a Organização
Militar possuía dívidas com comerciantes da cidade, inclusive com o ora Apelante, que,
agindo de boa-fé e sem prejudicar a Administração Militar, teria feito um acordo com a
Agência Fluvial, em que a verba pública fora utilizada para aquisição de outro gerador
movido a gasolina, mais barato, assim como para quitar a alegada dívida pretérita.
Dessa forma, por entender que a conduta é atípica, a DPU requereu a reforma
da Sentença para absolver o Apelante do crime de falsidade ideológica, na forma do artigo
439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Em Contrarrazões ao Apelo do MPM (APM, evento 461), a Defensoria
Pública da União requereu, preliminarmente, o não conhecimento do Recurso ministerial,
ao argumento, em suma, de que, após a Emenda Constitucional nº 45, seria inconstitucional a
base legal - art. 593 do CPP (com redação semelhante ao art. 526 do CPPM) - que autoriza o
Ministério Público a apelar contra sentença criminal, para reformá-la com vistas a condenar o
Réu ou a agravar-lhe a condenação.
Quanto ao mérito, aduz que, em respeito ao in dubio pro reo, a irresignação
ministerial deve ser rechaçada, tendo em vista que a Acusação “não foi capaz de provar a
má-fé, o recebimento ou promessa de recebimento de vantagem indevida, conforme
reconhecido pela sentença”.
Aduz que, desde o IPM, encontram-se provas sobre a existência de “dívidas de
administrações anteriores que demandavam quitação, e a química realizada foi a única
maneira de solucionar as pendências, permitindo a continuidade das atividades
administrativas”, o que, ao seu viso, diante das “condições da realidade do interior da
Amazônia era uma situação que caracterizava inexigibilidade de conduta diversa”.
Requer, assim, o acolhimento da preliminar arguida, com o consequente não
conhecimento do Apelo ministerial e, caso o Apelo seja conhecido, que lhe seja negado
provimento.
Em Contrarrazões ao Recurso defensivo (APM, evento 462), o Ministério
Público Militar contrapõe-se às preliminares de “não oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal” e de “incompetência da Justiça Militar da União”, requerendo a rejeição
de ambas.
No que toca ao mérito, pondera não haver que se falar em atipicidade da
conduta, “uma vez que restou demonstrado que o apelante, em conluio com os demais
acusados militares, emitiu nota fiscal fria para induzir a Administração Militar em erro, com
o objetivo de obter para si e para outrem vantagem indevida”. Argumenta que “não restaram
devidamente comprovadas as alegações de que existiriam débitos pretéritos entre a Agência
Fluvial de Tefé/AM e a pessoa jurídica N F MENDONÇA OLIVEIRA ME”, não havendo
processo administrativo de aquisição direta formalizado, histórico e descrição dos supostos
serviços prestados ou nota fiscal emitida pela empresa, não sendo possível determinar que
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dívida da organização militar teria sido paga com os valores obtidos mediante a prática
delituosa. Acrescenta que o dolo específico da conduta do Apelante restou demonstrado, à
medida que ele participou ativamente do engodo praticado contra a Administração Militar,
para percepção de valores sem a devida contraprestação.
Pugna, ao fim, pelo não provimento do Recurso de Apelação apresentado pela
defesa de CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA.
Em relação aos Réus, a SEJUD certificou (Evento 10), nos termos do artigo 36,
§ 2º, do RISTM, que:
NADA CONSTA nesta Secretaria Judiciária com relação a CARLOS MAGNO
OLIVEIRA DA SILVA. CONSTA, entretanto, o registro dos seguintes feitos com relação a
ALCY DA SILVA AMADOR e PAULO BATISTA DA SILVA:
APELAÇÃO nº 7000870-64.2022.7.00.0000 (Baixado)
RELATOR: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA
Envolvido: Paulo Batista da Silva
APELAÇÃO nº 7000829-63.2023.7.00.0000 (Movimento)
RELATORA: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Envolvidos: Paulo Batista da Silva e Alcy da Silva Amador
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000163-28.2024.7.00.0000 (Movimento)
RELATOR: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA
Envolvido: Paulo Batista da Silva
REVISÃO CRIMINAL nº 7000328-75.2024.7.00.0000 (Movimento)
RELATOR: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
Envolvido: Paulo Batista da Silva
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se
pelo conhecimento de ambos os Recursos de Apelação interpostos, rejeitando-se as
preliminares defensivas, contudo, no mérito, pronunciou-se pelo provimento do Apelo
Ministerial e pelo desprovimento do Apelo defensivo (evento 13).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
1. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ
Sustenta a nobre DPU, em suma, que, em razão da ratificação pelo Estado
Brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e sua submissão à
jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH), esta Justiça Militar da União
seria absolutamente incompetente para julgar o Apelante, tendo em vista a sua qualidade de
civil. Nesse sentido, aduz que a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ao
interpretar o art. 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) dispôs que
“[...] a justiça militar deve ser utilizada apenas para julgar militares ativos pelo suposto
cometimento de crimes de função em sentido estrito”. Pondera que, embora o CPM permita o
julgamento de civis pela Justiça Militar da União, a CADH não possui tal previsão, retirando
a eficácia dos dispositivos do CPM.
Discorre que, de acordo com entendimento do STF, a submissão de civis a
julgamento perante a Justiça Militar deve ser medida excepcional, devendo-se analisar o
objetivo do civil em atingir a instituição militar. Assim, entende o Órgão defensivo que, “[...]
considerando que o denunciado é civil, resta evidente a violação do princípio do juiz natural,
previsto no artigo 5º, inciso LIII, da nossa Carta Magna, e também dos dispositivos
supralegais da CADH [...]”.
Não assiste razão à combativa DPU.
Consoante o disposto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, consideram-se
crimes militares àqueles praticados por civis “contra o patrimônio sob administração
militar, ou contra a ordem administrativa militar”.
Tal previsão do CPM está em perfeita sintonia com a Constituição Federal que,
em seu art. 124, caput, estabelece a competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar os crimes militares definidos em lei.
Gize-se, por oportuno, que eventuais precedentes da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, no sentido de que a jurisdição militar não deve ser aplicada a civis, não
afasta a previsão inserta na ordem jurídica nacional e conformada com a Lei Magna, em face,
inclusive, da soberania, poder em que se fundamenta a República Federativa do Brasil.
Assim, não há que falar em submissão a precedente da mencionada Corte, na medida em que
o dispositivo legal questionado extrai seu fundamento diretamente da Constituição Federal de
1988, em disposição estabelecida pelo legislador Constituinte Originário.
Ademais, este Tribunal tem firme entendimento no sentido de que o julgamento
de civis pela Justiça Militar da União não viola a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos. Acerca do tema, vale citar trecho do voto proferido no RESE nº 7000099-
28.2018.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTONIO DE FARIAS:
[...] Quanto à suposta inconvencionalidade do art. 9º, inciso III, do CPM, perante a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), este Tribunal assentou entendimento
no sentido da possibilidade de julgamento de civis por esta Justiça, sem que houvesse violação
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

àquele Diploma Legal.
O Tratado de Direitos Humanos, formalizado pela CADH, precisa ser interpretado à luz da
sistemática da Constituição Federal, a qual estruturou a JMU, com todo o aparato necessário,
para observar, na íntegra, os princípios e os valores estabelecidos em seu texto, dentre estes,
os do contraditório e da ampla defesa. [...].
Também não há que falar que a regra de competência em questão representaria
violação ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, inciso LIII). Pelo contrário, extrai-se do
art. 124 da CF/88, c/c o art. 9º, inciso III, alíneas “a” e “e”, do CPM, que o Juízo Natural para
o julgamento do presente feito é a Justiça Militar da União. Aliás, bem mencionou a Sentença
recorrida que, ao estabelecer a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar
para processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM (inciso
I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/1992, na redação dada pela Lei nº 13.774/2018), o legislador
pátrio reafirmou que esta Justiça Especializada é o foro natural para julgar civis que cometem
crime militar, nos moldes do art. 9º do CPM.
Dessa forma, na Jurisprudência desta Corte Castrense é pacífico o entendimento
segundo o qual compete à Justiça Militar da União julgar civis que praticam crime de
estelionato em detrimento ao patrimônio sob a administração militar, assim como aqueles que
cometem crime de falsidade ideológica/documental em detrimento da ordem administrativa
militar. Nesse sentido, colaciono os seguintes Arestos:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
CIVIL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS FALSOS PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE
ATIRADOR DESPORTIVO. VIOLAÇÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º,
III, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que declarou a competência da Justiça
Militar da União (JMU) para processar e julgar civil acusado de apresentar documentos
falsos à Administração Militar, visando à obtenção de Certificado de Registro de Atirador
Desportivo. O art. 9º, III, alínea ‘a’, do CPM estabelece que haverá crime militar, quando a
conduta for praticada por militar da reserva, por militar reformado ou por civil contra as
instituições militares, considerando-se como tais, aquele perpetrados contra o patrimônio
sob a Administração Militar ou contra a Ordem Administrativa Militar. A fiscalização de
armas e produtos controlados pelo Exército Brasileiro está inserida dentro de suas atribuições
legais para salvaguardar a segurança da sociedade e do país. Recurso conhecido e
desprovido. Decisão por unanimidade. (STM. RESE nº 7000756-91.2023.7.00.0000. Rel. Min.
Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 22/08/2024). (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉUS
CIVIS. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DO CPM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...].
O Codex Milicien é categórico ao afirmar que o civil que ataca a ordem administrativa
castrense deve ser processado e julgado no foro penal especial, mormente quando se
identificar o preenchimento dos requisitos deflagradores do jus puniendi estatal insertos nos
Códex material e processual castrenses, sendo desnecessário o status de militar para o seu
prosseguir. Preliminar de incompetência da justiça militar da união para julgar os acusados
rejeitada. Decisão por unanimidade. [...]. (STM. Apelação Criminal nº 7000203-
44.2023.7.00.0000. Rel. Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Julgamento: 28/09/2023). (Grifo nosso.)
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE CIVIL
À PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL
COMUM. IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União
(JMU) verifica-se sempre que há a subsunção do comportamento do agente - seja quem for,
inclusive o civil, ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais previstos no art. 9º do CPM
e, por evidente, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos
em lei. (...). 4. É pacífico o entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal
quanto à competência da JMU para processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo
de paz, quando há lesão ao patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não provido.
Decisão unânime. (RESE nº 7000099-28.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 08/05/2018.) (Grifos nossos.)
Cabe ressaltar que o entendimento adotado por este Tribunal está respaldado por
Jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal que, em situações semelhantes à do
vertente caso, tem reafirmado a competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar os crimes praticados por civis quando há lesão ao patrimônio sob administração
militar:
Ementa: (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz,
quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes. (...) 4. Agravo a
que se nega provimento. (STF/1ª Turma. Ag. Reg. no HC nº 125.865 Rel. Min. ROBERTO
BARROSO. Julgado em 23/2/2018). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, ainda no âmbito da Suprema Corte, confiram-se: STF/2ª
Turma. HC nº 117.180. Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA. Julgado em 27/8/2013; e STF/1ª
Turma. HC nº 115.386. Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento em 19/09/2017.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União, suscitada pela Defesa.
2. PRELIMINAR DEFENSIVA DE PROPOSITURA DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Em suas Razões de apelo, a DPU requereu que o processo seja suspenso e
retorne à primeira instância para que o MPM se manifeste, fundamentadamente, quanto à
propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ou fundamente o seu não
oferecimento e, em caso de recusa ao referido Acordo, que os autos sejam remetidos ao órgão
superior do MPM, na forma do parágrafo 14 do artigo 28-A do CPP.
No curso da instrução processual, em sede de Alegações Escritas, o Órgão de
Defesa solicitou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Não obstante, por
ocasião dos debates orais, o Parquet Militar destacou que optou por não aplicar o Acordo
devido à posição do Superior Tribunal Militar acerca do tema.
Ao decidir a preliminar em questão, para além da manifestação ministerial e do
entendimento espelhado no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, o
Magistrado a quo fundamentou que:
[...] Além disso, o próprio julgador entende que, nessa fase, o benefício não serviria para uma
resposta estatal adequada. Desse modo, diante da peculiaridade do caso concreto não seria
cabível, de qualquer forma, o ANPP, já que a aplicação do instituto não cumpriria com seu
mister [...].
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se pode olvidar a existência de Decisões emanadas do Supremo Tribunal
Federal, em relação a processos da Justiça Militar da União (JMU), em que foi determinada a
baixa dos autos para que o Ministério Público Federal (MPF) se manifestasse sobre a
viabilidade do ANPP no caso concreto.
Ocorre que, recentemente, por intermédio do julgamento de um Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), esta Corte castrense assim se manifestou:
Não tem cabimento o instituto da Suspensão Condicional do Processo aos
investigados/acusados militares ou civis, no âmbito da Justiça Militar da União, em virtude do
disposto no art. 90-A da Lei nº 9.099/95, contra o voto do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, que entendia ser cabível em relação aos civis. Em seguida, pelo critério de
desempate, na forma do art. 69, parágrafo único, inciso II, do RISTM, bem como aplicação
subsidiária do art. 978 do Código de Processo Civil, o Ministro Presidente proclamou decisão
para, divergindo da Ministra Relatora, e pelos votos dos Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO e LEONARDO PUNTEL, dar provimento ao IRDR, com o seguinte entendimento: o
art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecuçao
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União, a investigados civis, que à época do fato,
tenham praticados crimes de competência da Justiça Militar, nos termos do Enunciado 18 da
Súmula do STM. Ao final, consolidando os entendimentos expostos, firmou-se a seguinte tese:
"O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o "sursis" processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado". A tese
fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça
Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, poderão os
respectivos Ministros Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão
contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV,
"c", do CPC; e b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar
provimento, após facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do
mesmo CPC. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora),
JOSÉ BARROSO FILHO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS e LOURIVAL CARVALHO SILVA votavam
pelo cabimento do Acordo de Não Persecução Penal aos investigados/acusados civis, à época
do fato, que cometeram crimes de competência da Justiça Militar, desde que não estivessem
em co-autoria com militares, e pelo não cabimento da Suspensão Condicional do Processo aos
civis e militares no âmbito da Justiça Militar. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
votava pelo cabimento do benefício do "sursis" processual para o réu civil. Relator para
Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. A Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto vencido. O Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA fará declaração de voto. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Usaram da palavra o Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro
Roberto de Bortolli; a Dra. Fabiane Andrade, pela Associação Brasileira de Advogados; o Dr.
Jefferson Augusto de Paula, pelo Observatório da Mentalidade Inquisitória; o Dr. João
Thomas Luchsinger, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; e o Dr.
Afonso Carlos Roberto do Prado, pela Defensoria Pública da União. (Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas Nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF. Relatora: Ministra Maria
Elisabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Assim, a inaplicabilidade do ANPP no âmbito desta Justiça especializada
mantém-se consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula desta Corte Castrense:
SÚMULA Nº 18 - (DJe n° 140, de 22.08.2022)
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Diante do entendimento sumulado, a Jurisprudência desta Corte tem se mantido
no sentido da inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no processo penal militar,
diante da especialidade desta Justiça Castrense, valendo conferir a ementa de recente julgado
deste Tribunal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça
Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o
oferecimento da denúncia demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo.
Dessa forma, o pleito defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da
obrigatoriedade e da indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal
Militar. O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura
direito subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não
vincula o órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo
membro da instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime. Não
é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não existe
omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade. (STM. HC nº 7000471-64.2024.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 19/9/2024.) (Grifo nosso.)
De fato, o Direito Penal Militar e o Direito Processual Penal Militar são dotados
de características próprias e têm sua razão na salvaguarda de valores, prerrogativas, deveres e
obrigações especiais, indeclináveis e intransigíveis, cuja inobservância acarretaria no
comprometimento do regular funcionamento das Instituições Militares.
O Acordo de Não Persecução Penal não foi pensado para ser aplicado a esta
Justiça Castrense e sua eventual aplicação afetaria a índole do Processo Penal Militar, além
de fragilizar princípios e valores basilares e imprescindíveis para a existência e regular
funcionamento das Forças Armadas.
Gize-se, ademais, que, em sede de Contrarrazões, o MPM se manifestou pela
rejeição da tese defensiva. E, na mesma linha de entendimento foi a manifestação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ocasião em que o Custos Legis consignou:
[...] Ocorre que, durante a audiência de julgamento, o Parquet Castrense declarou
expressamente pela não aplicação do referido acordo, tendo em vista o posicionamento
contrário da Corte Castrense (Súmula n. 18/STM) para essa incidência, além da falta de
reparação do prejuízo causado. Há que se ter em vista que do ato judicial de indeferimento,
não houve o manejo de qualquer espécie de impugnação por parte da defesa, o que também
nos parece superada tal discussão nesse momento [...].
Por todo o exposto, rejeito a preliminar defensiva.
3. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO
MINISTERIAL
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, na defesa do civil CARLOS MAGNO
OLIVEIRA DA SILVA, em sede de Contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do
Recurso ministerial, sustentando, em suma, que “a sentença condenatória é irrecorrível para
a acusação”.
Argumenta, em síntese, que, após a Emenda Constitucional nº 45, seria
inconstitucional a base legal – art. 593 do CPP (com redação semelhante ao art. 526 do
CPPM) - que autoriza o Ministério Público a apelar contra sentença criminal, para reformá-la
com vistas a condenar o Réu ou a agravar-lhe a condenação.
Data vênia, não assiste razão à DPU.
O art. 127 da Constituição Federal de 1988 confere ao Ministério Público,
instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, a atribuição de promover
a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Já o seu art.
129, inciso I, estabelece, dentre as várias funções institucionais do Ministério Público, o
mister de “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”.
No plano infraconstitucional, os artigos 510 e 511 do CPPM trazem a previsão
de que os recursos de apelação podem ser interpostos tanto pelo Réu como pelo Ministério
Público Militar.
Como se vê, enquanto titular da Ação Penal Militar, o MPM é dotado dos
instrumentos necessários para o exercício do seu mister. Por óbvio, o direito de promover a
ação penal militar não se resume ao oferecimento da Denúncia e à atuação em primeira
instância.
Sendo sucumbente em sua pretensão condenatória, o MPM possui o direito de
recorrer da Sentença absolutória e de perseguir o que entende como a justa aplicação da lei
penal militar, até mesmo para que sejam observados os princípios do devido processo legal,
do contraditório, da paridade de armas e do duplo grau de jurisdição.
Não há dúvidas, portanto, de que os dispositivos do CPPM que legitimam o
MPM a interpor recurso de apelação contra a sentença absolutória encontram-se em
conformidade com a Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, ressoa, de forma uníssona, a Jurisprudência deste Tribunal.
Confira-se:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DO
MPM DE APELAR EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...]. 1. O
PRÓPRIO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR
ESTABELECE
AS
POSSIBILIDADES RECURSAIS, BEM COMO AS PARTES LEGÍTIMAS PARA SUA
INTERPOSIÇÃO, NÃO HAVENDO CONTROVÉRSIAS A RESPEITO DA RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL DA REFERIDA NORMA PROCESSUAL, PELA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (CRFB/88), NO QUE TANGE À
LEGITIMIDADE DO MPM, NA QUALIDADE DE ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO, PODER
RECORRER CONTRA SENTENÇAS ABSOLUTÓRIAS. [...]. 6. RECURSO CONHECIDO.
PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. (Apelação nº 7000815-
16.2022.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 23/10/2023).
(Grifo nosso.)
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
ILEGITIMIDADE
DO
ÓRGÃO
MINISTERIAL
PARA
RECORRER, EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
[...]. I - Questão preliminar suscitada pelo Órgão de Defesa Pública, suscitando a
ilegitimidade do Ministério Público Militar de se insurgir contra a sentença absolutória. II - A
Constituição Federal, no inciso I do art. 129, atribui ao Ministério Público a função
institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Essa atribuição não se limita
ao oferecimento da denúncia por parte daquele Órgão, implicando a busca dos instrumentos
necessários (inclusive o direito de recorrer) para a justa aplicação da lei penal contra aqueles
que, porventura, deixem de observá-la. III - A legitimidade recursal do Ministério Público
tem estreita correlação com o princípio da independência funcional, consubstanciado no
art. 127, §1º, da Constituição Federal, que não pode ser desconsiderado, pois garante aos
membros do Órgão Ministerial a liberdade de atuação e a análise imparcial dos fatos,
segundo sua própria convicção. IV - Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. [...].
(Apelação nº 7000870-64.2022.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Julgamento: 09/10/2023). (Grifo nosso.)
Como visto, mostra-se cristalino o direito do MPM, na qualidade de Órgão de
acusação, recorrer contra sentenças absolutórias, encontrando-se os respectivos dispositivos
legais anteriormente citados em perfeita consonância com o direito Constitucional pátrio.
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de não conhecimento do
recurso ministerial.
4. MÉRITO
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Inicialmente, é oportuno anotar que os fatos objeto deste processo ocorreram
em um contexto em que várias irregularidades foram observadas a partir de inspeções e
vistorias realizadas em setores da Agência Fluvial de Tefé, por ocasião de uma reunião
funcional ocorrida entre os dias 18 e 20 de agosto de 2015 (IPM, evento 83, fls. 8/22).
Em razão das referidas irregularidades, foi instaurado o Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 0000210-67.2015.7.12.0012 (Portaria nº 194/CFAOC, de 24/9/2015),
posteriormente desmembrado por requisição do MPM, dando origem, dentre outros, ao
Inquérito que originou o processo ora em análise.
A Certidão emitida pela Secretaria Judiciária deste Tribunal dá notícia da
existencia de 2 (dois) processos originados dessa apuração, cujos recursos já foram julgados
por este Tribunal (evento 10).
Na Apelação nº 7000870-64.2022.7.00.0000 (irregularidades referentes aos dias
de mar não executados e pagamento em duplicidade para militares da Agência Fluvial de
Tefé), em julgamento realizado na Sessão de 9/10/2023, o Plenário desta Corte condenou,
por maioria, o CT PAULO BATISTA DA SILVA, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM.
Essa decisão transitou em julgado em 12/12/2023.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Apelação nº 7000829-63.2023.7.00.0000 (irregularidades no emprenho
realizado para o fornecimento de gêneros alimentícios para cursos e o pagamento de dívidas
na Mercearia Freitas e Padaria Triunfo), em julgamento realizado na Sessão virtual de 14 a
17/10/2024, o Plenário desta Corte, por unanimidade, manteve a Sentença de primeira
instância, que condenou o CT PAULO BATISTA DA SILVA e o 1SG ALCY DA SILVA
AMADOR, como incursos no art. 312, caput, do CPM (falsidade ideológica), absolvendo-
os do crime estabelecido no art. 308, caput, § 1º, do CPM (corrupção passiva), com fulcro no
art. 439, alínea “e”, do CPPM.
O processo que ora se analisa, originado do IPM nº 4-82.2017.7.12.0012, diz
respeito, unicamente, à apuração de irregularidade na compra de um gerador 5,5 KVA a
diesel, supostamente adquirido da empresa N. F. MENDONÇA - ME.
Delimitado o objeto da vertente Ação Penal Militar, tem-se que os fatos
narrados na exordial acusatória restaram incontroversos, na medida em que a prova oral e
documental contida nos autos comprovam à saciedade que:
- no mês de abril de 2014, o então Agente Fluvial de Tefé, CT PAULO
BATISTA DA SILVA, encaminhou à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) o
Pedido de Fornecimento de Material/Serviço – PFMS nº 004/2014, para fins de aquisição de
um gerador de 5,5 KVA a diesel (IPM, evento 1, arq. 3, fl. 102);
- em 28/4/2014, foi emitida a Nota de Empenho 2014NE000072 em favor da N
F MENDONÇA OLIVEIRA - ME, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (IPM, evento
1, arq. 3, fl. 108);
- em 21/5/2015, a N F MENDONÇA OLIVEIRA - ME emitiu a Nota Fiscal nº
001, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à operação de venda do citado
gerador (IPM, evento 1, arq. 3, fl. 109);
- em 22/5/2015, o 2SG ALCY DA SILVA AMADOR, atestou (falsamente) que
o material objeto da Nota Fiscal nº 001 (gerador de 5,5 KVA a diesel) foi por ele periciado e
aprovado para uso, além de ter certificado a aplicação do material na Agência Fluvial de Tefé
(IPM, evento 1, arq. 3, fl. 8);
- em 9/6/2015, foi emitida a Ordem Bancária nº 2015OB800058 em favor da N
F MENDONÇA OLIVEIRA - ME, em razão do suposto recebimento do gerador (IPM,
evento 1, arq. 3, fl. 110);
- O gerador de 5,5 KVA a diesel nunca deu entrada na Agência Fluvial de Tefé
(IPM, evento 1, arq 1, fls. 57/58);
- do valor pago pela Marinha do Brasil, o civil CARLOS MAGNO OLIVEIRA
DA SILVA ficou com R$ 2.000,00 (dois mil reais) como quitação de dívidas pretéritas que a
Agência Fluvial de Tefé tinha com a sua empresa (N F MENDONÇA OLIVEIRA - ME,
registrada no nome da esposa do Acusado) e os outros R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram
repassados ao CT PAULO BATISTA DA SILVA que, por sua vez, adquiriu um gerador mais
barato - Briggs&Stratton 3.500 watts a gasolina – em substituição ao gerador empenhado
(IPM, evento 22, arq. 1, fls. 6/12).
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova oral produzida na instrução processual, em harmonia com o acervo
documental, evidencia a dinâmica dos fatos narrados na exordial acusatória, sendo oportuno
destacar os principais pontos das declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios
Acusados.
- Testemunha CC CARLOS LUCIANI LIMA LEANDRO (APM, evento
129, vídeos 1/4). Das declarações prestadas pela referida testemunha, vale destacar as
seguintes considerações: a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental – CFAOC, era Unidade
Gestora Executora - UGE, enquanto as Agências Fluviais subordinadas atuavam como
Unidades Gestoras Responsáveis - UGR; a nota fiscal do gerador de 5,5 KVA a diesel foi
apresentada com a certificação do perito no verso da nota, atestando o recebimento do
material; o declarante, na qualidade de agente financeiro, assinou que o material
supostamente teria sido entregue porque havia uma nota fiscal que atestava que aquele
material foi periciado e recebido; esclareceu que era comum a Marinha do Brasil proceder à
contratação de serviços de reparos e manutenção de embarcações; pelo que recorda, os
recursos eram suficientes para atender a essa demanda e nunca chegou ao seu conhecimento
que a Agência Fluvial de Tefé tivesse dívidas com as empresas prestadoras de serviço de
manutenção de embarcações, até porque, teoricamente, não há como o Órgão Público possuir
dívidas.
- Testemunha SG THIERRE GOIS SANTANA (APM, evento 129, vídeos
4/7). Das declarações prestadas pela referida testemunha, vale destacar as seguintes
considerações: à época dos fatos, o encarregado da Seção de Apoio da Agência Fluvial de
Tefé era o 1SG ALCY DA SILVA AMADOR, a quem cabia fazer a requisição de material ou
serviço, enquanto a Capitania disponibilizava o recurso para as respectivas compras;
geralmente, quem atesta a nota fiscal do bem ou serviço é o setor que o recebe; ficou sabendo
sobre a suposta compra, não recebimento do gerador a diesel e posterior doação por um
empresário de um gerador a gasolina, após o procedimento administrativo instaurado depois
da inspeção administrativa, ao tomar ciência do relatório de discrepâncias; e, questionado
pela Defesa, esclareceu que em Tefé poucas empresas possuem certidões válidas, o que
dificulta a realização de manutenção, de aquisição, e tudo mais, até porque a cidade de Tefé
não tem um aporte de logística, de estrutura como Manaus ou outra cidade grande.
- Testemunha SG CLEISSON SILVA CAMPOS (APM, evento 129, vídeos
7/11). Das declarações prestadas pela referida testemunha, vale destacar as seguintes
considerações: no ano de 2015 estava lotado na Seção de Apoio da Agência Fluvial de Tefé;
confirmou que houve o empenho com a descrição do gerador 5,5 KVA a diesel, porém a
Agência Fluvial de Tefé recebeu um gerador a gasolina; à época, o SG ALCY DA SILVA
AMADOR atestou o recebimento do gerador; a justificativa para o ateste ter sido feito dessa
forma seria, salvo engano, porque a Agência possuía uma dívida com a empresa onde foi
realizada a compra do gerador; na época, houve um comentário que o Sr. JOSÉ AFONSO fez
a doação do gerador a gasolina para a Agência; não é permitido receber um produto diferente
do que está descrito na nota fiscal.
- Testemunha JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA AFONSO (APM, evento 129,
vídeos 11/12). Das declarações prestadas pela referida testemunha, vale destacar as seguintes
considerações: nunca doou gerador à Agência Fluvial de Tefé; em 2014 foi pedido ao
declarante que fizesse uma doação para comprar um gerador para a referida organização
militar; doou R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, não se recordando ao certo se ao CT
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PAULO BATISTA DA SILVA ou ao SG CLEISSON, que eram as duas pessoas com quem
tinha mais contato; a doação foi feita de livre e espontânea vontade e não houve nenhuma
coação ou promessa de vantagem por parte dos militares.
- Testemunha EDILSON JOSÉ ALCIER LOBATO (APM, evento 251,
vídeos 1/2). Das declarações prestadas pela referida testemunha, vale destacar as seguintes
considerações: é proprietário da empresa SÓ PESCA; em 2015, o CT PAULO BATISTA DA
SILVA adquiriu um gerador na sua empresa; na época, salvo engano, o valor foi de R$
3.200,00 (três mil e duzentos reais) ou R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); a compra foi
via cartão de crédito pessoal do CT PAULO; o CT PAULO disse que o gerador era para uma
embarcação de fiscalização da Marinha; não participou de qualquer licitação e a compra foi
direta; é fácil diferenciar geradores movidos a diesel de geradores movidos a gasolina.
- Reinquirição da Testemunha SG CLEISSON SILVA CAMPOS. Em relação
ao segundo depoimento da referida testemunha, vale destacar as seguintes considerações
(APM, evento 301, vídeo 1): chegou a TEFÉ em 2/8/2013, antes da chegada do CT PAULO
na Unidade; indagado pela Defesa se poderia esclarecer se a outra administração deixava
dívidas pendentes em nome da Marinha, a Testemunha declarou que achava que havia ficado
uma dívida no flutuante/oficina do seu CARLOS MAGNO, que era quem fazia a manutenção
das embarcações da Agência Fluvial de Tefé, não se recordando o valor; disse, ainda,
acreditar que o Sr. CARLOS MAGNO teria recebido o pagamento por tal dívida, com atraso.
- Informante NADIR FERREIRA MENDONÇA – esposa do Acusado
CARLOS MAGNO (APM, evento 301, vídeos 4/5). Das declarações prestadas, vale destacar
as seguintes considerações: a própria informante fez o saque do dinheiro depositado na conta
bancária da sua empresa; passou parte do dinheiro para os militares, pois ficou acordado que
eles mesmos comprariam o gerador; a outra parte do dinheiro ficou com a empresa para
quitar débitos (da gestão anterior) de serviços de manutenções, compra de óleo, etc; não
possui mais as anotações das manutenções porque uma forte chuva destruiu a pasta onde
estavam tais registros; o dinheiro foi passado em mãos ao CT PAULO BATISTA DA SILVA;
não sabia dizer se houve algum desvio de valores; à época, havia parado de prestar serviços à
Marinha (Agência Fluvial de Tefé) porque estava tendo dificuldades em receber; conheceu
pessoalmente o CT PAULO e o SG ALCY; os referidos militares estavam presentes na
reunião realizada para tratar da quitação das dívidas; pelo acordo que fizeram, R$
2.000,00 (dois mil reais) ficaram com a empresa para a quitação de dívidas pretéritas e
R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram repassados em espécie ao CT PAULO; a sua empresa
não entregou nenhum gerador para a Agência Fluvial de Tefé.
- Testemunha ANSELMO SILVA DE OLIVEIRA (APM, evento 301, vídeos
6/7). Das declarações prestadas, vale destacar as seguintes considerações: serviu na Agência
Fluvial de Tefé de 2013 a 2021; o declarante esclareceu alguns aspectos técnicos acerca de
motores e geradores, e alguns aspectos circunstanciais sobre a rotina de requisição, compra,
recebimento e pagamento de bens e serviços. Indagado pelo MPM, esclareceu que: para
receber qualquer material empenhado, o militar responsável pelo recebimento deve averiguar
se o bem entregue é o mesmo descrito na nota fiscal; no ano de 2014/2015, existia na
Agência uma lancha (Guerreira X) com motor Volvo Penta, a diesel, a qual estava em
funcionamento; para equipá-la era preciso um gerador a diesel (mesmo combustível do
tanque principal); e o gerador a diesel objeto da Denúncia seria destinado à referida lancha,
mas não chegou a ser instalado.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Réu CT PAULO BATISTA DA SILVA (APM, evento 301, vídeos 8/13). Das
declarações prestadas pelo referido Acusado, vale destacar as seguintes considerações:
assumiu a Agência Fluvial de Tefé com muitas dívidas contraídas pela gestão anterior,
conforme Ata de Reunião lavrada em 27/10/2014, inclusive com a empresa N F
MENDONÇA OLIVEIRA - ME; era cobrado constantemente pelos credores e chegou a
pagar dívidas com dinheiro do próprio bolso; encaminhou Pedido de Fornecimento de
Material e Serviço solicitando a contratação de serviços de manutenção de embarcações no
valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), valor superior à divida para que ficasse um
crédito junto à empresa do Sr. CARLOS MAGNO; a compra de um gerador a diesel foi
imposição da CFAOC, sob alegação de que só haveria recursos para compra de material;
devido à demora para liberação dos recursos o valor inicialmente orçado não foi mais
suficiente para comprar o gerador; o correto seria cancelar o empenho, todavia acordou com
o Sr. CARLOS a situação narrada na Denúncia para poder quitar as dívidas remanescentes;
comunicou oficialmente à CFAOC sobre a existência de dívidas deixadas pela gestão
anterior, mas nenhuma providência foi tomada, salvo a determinação de que o ex-Agente
fosse a Tefé resolver o problema; não sabia explicar porque a Nota de Empenho foi emitida
em 28/4/2014 e a empresa só veio a emitir a Nota Fiscal em maio de 2015; agiu por
desespero, para resolver o problema, ciente de que o procedimento não era correto e que
ordens ilegais não podem ser cumpridas; não houve o fornecimento do gerador a diesel e,
mesmo assim, encaminhou a Nota Fiscal para CFAOC para pagamento; recebeu os R$
2.000,00 (dois mil reais) em mãos; comprou o gerador a gasolina no seu cartão de crédito
para que ficasse registrado; o SG ALCY DA SILVA AMADOR sabia de toda a situação,
inclusive seu nome consta na Ata de Reunião com os credores; o SG ALCY era o responsável
por fazer os pedidos de fornecimento de material e serviços e também pelo recebimento de
material na Agência; não pôs o dinheiro no bolso; utilizou o recurso para comprar o gerador
(a gasolina); confirmou que houve o acordo mencionado pela Sra. NADIR e que recebeu a
quantia em mãos; e em nenhum momento pensou que o caminho trilhado para
solucionar os problemas mencionados seria algo ilícito ou criminoso, pois só queria
resolver a questão.
- Réu 1SG ALCY DA SILVA AMADOR (APM, evento 301, vídeos 14/15).
Das declarações prestadas pelo referido Acusado, vale destacar as seguintes considerações:
certificou a nota fiscal da empresa N F MENDONÇA OLIVEIRA - ME antes do efetivo
recebimento do gerador a diesel, para que a empresa pudesse receber o dinheiro e depois
comprar o gerador; quando o gerador foi entregue, não se atentou se era um gerador a
gasolina ou não; sabia da existência de dívidas pretéritas da Agência; não sabia de tratativa
feita entre o CT PAULO BATISTA DA SILVA e os proprietários da empresa N F
MENDONÇA OLIVEIRA - ME para quitação dessas dívidas; certificou a Nota Fiscal sem o
efetivo recebimento do material descrito, pois à época era necessário certificar a nota para
que a empresa pudesse receber o dinheiro e depois fornecer o material; tinha ciência de que
tal procedimento não é correto; não sabia dizer quem efetivamente entregou o gerador
posteriormente; o material teria chegado por um entregador de uma loja (a qual não recorda o
nome); não se atentou para o tipo de gerador, pois já tinha certificado a nota; não presenciou
as conversas ocorridas entre o CT PAULO BATISTA DA SILVA e os proprietários da N F
MENDONÇA OLIVEIRA - ME; não presenciou o CT PAULO recebendo dinheiro do Sr.
CARLOS MAGNO; sabia que a dívida com a empresa era antiga, não sabendo dizer o valor.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Réu CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA (APM, evento 301, vídeos
16/18). Das declarações prestadas pelo referido Acusado, vale destacar as seguintes
considerações: os militares da Agência Fluvial de Tefé pediram a sua esposa, dona da
empresa, que deixasse cair em sua conta o valor empenhado para a compra de um “motor” a
diesel; ela aceitou, mas ninguém pensou em maldade; quando o dinheiro “caiu” não foi
possível comprar o “motor”; todo o dinheiro foi entregue ao CT PAULO; não saiu nota fiscal
da empresa; o CT PAULO retornou dizendo que comprou um “motor” mais barato; havia
uma dívida (da gestão anterior) com a sua esposa no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e
seiscentos reais); a dívida foi negociada e quitada pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com o saldo relativo à diferença obtida na compra do gerador; só veio a descobrir a situação
após um ano, quando foi chamado para depor na Capitania; fazia serviço de manutenção nas
lanchas da Agência Fluvial de Tefé; fornecia óleo, filtro e outros materiais, de forma que
ficou a mencionada dívida; a dívida foi negociada da forma anteriormente relatada; alegou
desconhecer a emissão, pela sua empresa, da nota fiscal relativa ao gerador a diesel, pois, à
época, não vendia esse tipo de material; o 1º SG ALCY acompanhou o CT PAULO BATISTA
DA SILVA nas tratativas relativas ao pagamento da dívida, inclusive teria presenciado a
entrega do dinheiro ao referido militar.
Ao término da instrução processual, diante do cenário desvelado pelo conjunto
probatório carreado aos autos, o Juiz Federal da Auditoria da 12ª CJM, com esteio no art.
437, alínea “a”, do CPPM e no Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência do STM, e por
entender que as condutas dos Acusados se amoldam aos delitos de falsidade ideológica por
inserção de declaração falsa em documento particular (civil CARLOS) e em documentos
públicos (CT R1 PAULO BATISTA e 1SG ALCY), julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva formulada na Denúncia e condenou os referidos Réus como incursos no
artigo 312, c/c o art. 315, ambos do CPM, fixando as respectivas penas em 1 (um) ano de
reclusão.
Em suma, entendeu o Magistrado sentenciante que não se observa, no presente
feito, o recebimento ou promessa de recebimento de vantagem indevida (ilícita), elemento do
tipo penal de estelionato. No caso, considerou o julgador a quo que a Agência Fluvial de Tefé
tinha pendências financeiras com a empresa do civil CARLOS e este impôs uma condição
para continuar a fornecer para aquela Organização Militar (OM), qual seja, a quitação do
passivo existente. No dizer do Magistrado “o que se tem nos presente autos é a chamada
química”, onde uma operação de aquisição de bens e/ou serviços é feita sob um registro e
realizada no plano real sob outro.
Inconformados, o Parquet Castrense e o civil CARLOS MAGNO OLIVEIRA
DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública da União, interpuseram recursos de
Apelação contra a Sentença em epígrafe.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
O MPM pretende ver a Sentença reformada, a fim de que o CT R1 PAULO
BATISTA DA SILVA, o 1SG ALCY DA SILVA AMADOR e o civil CARLOS MAGNO
OLIVEIRA DA SILVA sejam condenados como incursos no art. 251, caput, do CPM
(estelionato).
Data vênia, o Apelo ministerial não deve prosperar.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 251 do CPM prevê o delito de estelionato, nos seguintes termos:
Art. 251. - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena
- reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Consoante a dicção legal, a configuração do delito de estelionato requer a
coexistência de 4 (quatro) elementos: o induzimento ou manutenção de alguém em erro; a
utilização de artifício, ardil, ou outro meio fraudulento para induzir ou manter a vítima em
erro; a finalidade de obtenção de vantagem ilícita; e a provocação de um prejuízo patrimonial
a outrem (a própria pessoa induzida ou mantida em erro ou um terceiro).
Comentando o artigo em testilha, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (Manual de direito penal militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1275)
informam que:
[...] A vantagem ilícita obtida consiste em toda e qualquer vantagem, benefício ou proveito
contrário à lei, não carecendo, embora possa, ser de ordem econômica. [...]. Por outro bordo,
o prejuízo alheio exigido pela norma deve sim ter cunho econômico, porquanto prejuízo refere-
se a perda, a dano, a diminuição de lucro ou patrimônio [...].
Ainda de acordo com os citados autores (Op. cit. p. 1283), o elemento subjetivo
do tipo:
[...] só admite o dolo, a intenção, a vontade livre e consciente de obter a vantagem ilícita, para
si ou para outrem, causando prejuízo alheio, pelo emprego de engodo, sem o que o crime não
se verificará, podendo haver subsunção em outro tipo penal militar [...].
É cediço que para a perfeita tipificação do delito de estelionato necessário a
existência de prova cabal acerca de todas as suas elementares, objetivas e subjetivas. E, no
caso dos autos, o Magistrado a quo concluiu que os Acusados “não tiveram o dolo específico
de buscar vantagem indevida”, mas agiram, de maneira reprovável, produzindo
documentos ideologicamente falsos, tão-somente para quitar, de forma transversa, por
meio da censurável prática alcunhada de “química”, dívidas pretéritas que a Agência
Fluvial de Tefé tinha com a empresa do civil CARLOS.
De fato, o cenário fático descortinado nos autos, se não chega a afastar o dolo
específico exigido pelo tipo de estelionato, ao menos põe dúvidas acerca de sua
caracterização.
É certo que a Administração Militar foi induzida a erro no que toca ao
pagamento da Nota Fiscal nº 001, emitida pela N F MENDONÇA OLIVEIRA - ME, uma vez
que os gestores da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental deram seguimento ao processo
de liquidação e pagamento da despesa, confiando que o respectivo material fora recebido na
Agência Fluvial de Tefé.
Também está evidenciado que a emissão da nota fiscal (ideologicamente falsa)
e o seu encaminhamento para a CFAOC, juntamente com o Certificado de Recebimento de
Material contendo a falsa informação de que o material fora recebido e aplicado na Agência
Fluvial de Tefé, consubstanciam o artifício fraudulento capaz de induzir a vítima em erro.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, como dito, a caracterização do dolo no que atine à finalidade
específica de obtenção de vantagem indevida é, ao menos, duvidosa.
A Defesa do Apelado CT PAULO BATISTA realizou a juntada de e-mail, cujas
mensagens trocadas entre o referido Apelado e o seu antecessor, demonstram a existência de
pendências administrativas no que atine à gestão de compras e serviços da OM, referindo-se,
ainda, à existência de dívidas em aberto. O que teria, inclusive, motivado a ida do Agente
Fluvial anterior à cidade de Tefé, com o fim de “esclarecer pontos pendentes” na
administração da Agência no biênio 2012 e 2013 (APM, evento 308, arq. 9).
As declarações prestadas pelos Réus foram uníssonas no sentido de que a
empresa do Sr. CARLOS MAGNO realizava serviços de manutenção nas embarcações da
Agência Fluvial de Tefé e de que a mencionada Agência tinha uma dívida para com a referida
empresa. A existência de tal dívida foi corroborada pelo testemunho do SG CLEISSON e,
também, pelas declarações prestadas pela Sra. NARDIR (esposa do Apelado CARLOS
MAGNO e proprietária da N F MENDONÇA OLIVEIRA - ME). Anote-se que, apesar de ter
sido ouvida na condição de informante, o depoimento da Sra. NADIR mostrou-se firme e
esclarecedor acerca da pendência financeira existente e do reprovável acordo engendrado
entre o seu marido e o CT PAULO BATISTA, por meio do qual, do valor pago em razão da
NF nº 001, R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficariam com a empresa para a quitação da dívida
pretérita e os outros R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram repassados ao CT PAULO BATISTA,
que, por sua vez, providenciaria a compra de outro gerador.
No que toca ao fato de o CT PAULO BATISTA ter pagado o gerador a gasolina
com seu cartão de crédito, o militar alegou que o fez para deixar a compra registrada. Sobre a
questão, é oportuno anotar, ademais, que consoante a fatura do cartão de crédito do militar
(PQS 0000133-87.2017.7.12.0012, evento 20, fl. 33) e o recibo/nota fiscal juntada pela
Defesa do Réu (APM, evento 308, arq. 3), a compra do gerador a gasolina foi realizada em
20/7/2015. Portanto, cerca de um mês antes da Reunião Funcional em que a Agência Fluvial
foi inspecionada (IPM, evento 83, fls. 8/22).
Com a devida vênia, não assiste razão ao MPM quando aponta não haver
comprovação da prestação de serviços por parte da N F MENDONÇA OLIVEIRA - ME à
Agência Fluvial de Tefé, nem da existência de débitos pretéritos.
Na fase de Inquérito, foram acostadas aos autos anotações relativas à prestação
de serviços pela N F MENDONÇA OLIVEIRA - ME em embarcações da Agência Fluvial de
Tefé (IPM, evento 1, arq. 3, fls. 122/124). Tais anotações, inclusive, foram objeto de análise
no Laudo Técnico de Exame Pericial (IPM, evento 22, arq. 1, fls. 6/12), em que os Peritos
designados consignaram que “o militar que certificou o documento foi o 2° SG-MR ALCY DA
SILVA AMADOR, que a época era Encarregado da Seção de Apoio”.
Ademais, a ata da Reunião realizada no dia 27/10/2014, com a presença do
Agente Fluvial que antecedeu o CT PAULO BATISTA, para tratar, dentre outros assuntos, de
dívidas pendentes, é um forte elemento de convicção no sentido de que havia dívidas da
Agência Fluvial de Tefé para com a empresa do Sr. CARLOS MAGNO, relacionadas a
serviços de manutenção de embarcações da referida OM (APM, evento 308, arq. 2).
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É certo que tais serviços, assim como a dívida correspondente, foram realizados
à revelia da legislação. Entretanto, diante das declarações colhidas em Juízo, da Ata de
Reunião e das mensagens eletrônicas anteriormente mencionadas, é possível concluir que, na
dinâmica operacional em que inserida a Agência Fluvial de Tefé, a contratação de serviços de
maneira divorciada da legislação de regência, como a que deu origem ao presente processo,
não era uma situação isolada.
Também é certo que, se fossem observadas as boas práticas da administração
pública, a dívida em epígrafe sequer deveria existir e, diante da sua existência, o
procedimento correto para a sua quitação seria a instauração de processo administrativo para
apuração do fato e adoção das medidas decorrentes. Portanto, é fato que a conduta perpetrada
pelos Apelados é censurável, inclusive sob o aspecto penal, tanto assim que foram
sancionados.
Entretanto, pairando dúvida sobre a perfeita caracterização do “[...] dolo
específico de buscar vantagem indevida”, andou bem a Sentença recorrida ao operar a
desclassificação das condutas para o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM).
Em sintonia com a Sentença guerreada, colaciono o seguinte precedente desta
Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. [...]. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DESCLASSIFICAÇÃO IN
MELLIUS. SÚMULA Nº 5 DO STM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO. CONSTATAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA. [...] A conduta narrada não se amolda
com exatidão ao delito insculpido na Sentença hostilizada. A caracterização da denunciação
caluniosa só ocorre se estiverem presentes os seus pressupostos lógicos, quais sejam: a)
atribuição a sujeito passivo determinado; b) imputação de crime; c) instauração de inquérito
policial ou de processo judicial militar contra alguém inocente. No entanto, os pressupostos
não se verificaram. Os elementos coligidos, no curso da sindicância e do inquérito, não
trazem zonas de incerteza, uma vez que há o perfeito amoldamento dos fatos ao tipo penal
do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), estando preenchidos, portanto, os critérios
estabelecidos na Súmula nº 5 do STM para a desclassificação in mellius da conduta. No
tocante aos aspectos objetivos, afigura-se que o documento nos quais as informações foram
inseridas era de natureza particular, sem embargo, o verbo foi essencialmente violado
quando a agente nele inseriu declaração falsa, com o fito de criar obrigação para a
administração militar, ou seja, o pagamento de pensão. Apelo defensivo parcialmente
provido. Decisão por maioria.(Apelação nº 7000824-80.2019.7.00.0000. Rel. para o Acórdão:
Min. Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 05/03/2020.)
(Grifo nosso.)
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo ministerial.
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
Em suma, a DPU postula a absolvição do civil CARLOS MAGNO OLIVEIRA
DA SILVA por entender que a conduta a ele atribuída seria atípica, por ausência de dolo
específico e de efetivo prejuízo para a Administração Militar.
Data vênia, não assiste razão ao combativo Órgão Público de Defesa.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta nuclear do crime de falsidade ideológica consiste em “omitir”
declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma declaração falsa em
documento público ou particular. Para a caracterização do crime militar em testilha, a
falsidade deve atentar de alguma forma contra a Administração Militar, exigindo-se o dolo do
Agente, o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante. O objeto da falsificação é o documento público ou particular. No
caso do delito do art. 312, cabe lembrar, o documento em si não é falso, mas a ideia, a
informação, a declaração nele inserida é que encerra a falsidade.
Como explanado na análise do recurso ministerial, a imputação do delito de
estelionato restou afastada, uma vez que não houve a perfeita caracterização do dolo dos
Acusados em obter vantagem indevida ao verterem parte do valor pago pela Administração
Militar para quitação de dívida pretérita decorrente da prestação de serviços realizados pela
empresa do Apelado em embarcações da Agência Fluvial de Tefé.
Contudo, no que diz respeito ao delito de falsidade ideológica, a autoria, a
materialidade do crime e o dolo estão perfeitamente delineados pela prova oral e documental
contida nos autos.
A instrução processual demonstra que, no decorrer do procedimento iniciado
pelo Pedido de Fornecimento de Material/Serviço - PFMS nº 004/2014, para fins de aquisição
de um gerador de 5,5 KVA a diesel, cuja Nota de Empenho, no valor de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), foi emitida em favor da sua empresa, N F MENDONÇA OLIVEIRA - ME, o ora
Apelante entrou em acordo com os Corréus CT PAULO BATISTA DA SILVA e 2SG ALCY
DA SILVA AMADOR para emitir a Nota Fiscal de Serviços e, consequentemente, receber o
valor empenhado, sem, contudo entregar o gerador adquirido pela Administração Militar. A
prova dos autos também comprova, sem qualquer margem de dúvida, que, do valor
transferido para a sua empresa, mediante Ordem Bancária, o Apelante ficou com R$ 2.000,00
(dois mil reais) como quitação da dívida anteriormente mencionada, sendo que o valor
restante foi entregue ao CT PAULO BATISTA que, posteriormente, adquiriu um gerador a
gasolina, mais barato, para substituir o gerador a diesel formalmente adquirido.
Embora no seu interrogatório, exercendo a autodefesa, o Apelante CARLOS
MAGNO tenha declarado desconhecer a emissão da referida Nota Fiscal pela sua empresa,
tal afirmação não encontra a mínima sustentação no arcabouço probatório coligido aos autos.
Primeiro, porque está nos autos a prova material da emissão da Nota Fiscal nº 001, de
21/5/2015, pela sua empresa (IPM, evento 1, arq. 3, fl. 7). E, segundo, porque foi o próprio
CARLOS MAGNO quem negociou com o CT PAULO BATISTA a quitação da dívida, da
forma como ocorreu, ou seja, por meio da emissão de nota fiscal ideologicamente falsa que
viabilizou a liquidação e o pagamento dos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) empenhados, sem
que houvesse a efetiva entrega do gerador a diesel.
Fica patente, portanto, que ao emitir a Nota Fiscal ideologicamente falsa, o
Apelante agiu com o dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, criando obrigação para a Administração Militar, pois a emissão do referido
documento fiscal era imprescindível para que a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental
realizasse a liquidação e o pagamento da despesa empenhada. Não há dúvida, portanto, que a
emissão da Nota Fiscal ideologicamente falsa foi juridicamente relevante para a emissão da
Ordem Bancária em favor da N F MENDONÇA OLIVEIRA - ME.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro aspecto, a Defesa se equivoca ao pontuar que não teria havido efetivo
prejuízo para a Administração Militar.
Apesar de a Sentença recorrida ter considerado a inexistência de recebimento
ou de promessa de recebimento de vantagem indevida (ilícita), tendo em vista que o ajuste
realizado entre os Corréus teve o objetivo de quitar os débitos anteriores da Agência Fluvial
com a empresa de CARLOS MAGNO, isso não significa que a conduta perpetrada não tenha
ocasionado prejuízo para a Administração Militar.
O simples fato de o Corréu ter emitido documento ideologicamente falso para
instruir procedimento administrativo formal de aquisição de bens e serviços, por si só, já
atenta contra a ordem administrativa militar. Ademais, no caso, consoante se extrai do
depoimento prestado pelo SG R1 ANSELMO SILVA DE OLIVEIRA, o gerador a diesel que
deixou de ser entregue pela empresa do Apelante destinava-se a equipar uma lancha com
motor a diesel (Guerreira X), o que não ocorreu em razão da manobra ilegal perpetrada pelo
Apelante, em união de esforços com os demais Corréus.
Sobre esse aspecto, vale ressaltar, ainda, que o delito de falsidade ideológica é
crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo, bastando para a sua
consumação a potencialidade do dano.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. [...]. 1. A falsidade ideológica é crime formal, que se
perfaz com a mera realização do núcleo do tipo descrito no art. 312 do CPM, ou seja, no
momento em que o agente omite, faz omitir ou insere, em documento público ou particular,
declaração falsa ou diversa da que devia constar, uma vez que o preceito primário do delito
não requer a demonstração de prejuízo, bastando a conduta atentar contra a Administração
Militar. [...]. 9. Recurso de Apelação provido, para reformar a Sentença absolutória. Decisão
por maioria. (Apelação nº 7000682-37.2023.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Julgamento: 19/09/2024).
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. [...]. O delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM),
por tratar-se de crime formal e instantâneo, não exige resultado patrimonial. Nesse compasso,
a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado mostra-se irrelevante, visto que o fato de inserir
informação falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, de per si caracteriza a prática do ilícito. [...]. Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime. Apelo ministerial desprovido. Decisão por maioria. (Apelação
nº 7000680-04.2022.7.00.0000. Rel. Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 14/06/2023).
Quanto à desclassificação operada na Sentença, sabe-se que o Réu se defende
dos fatos e não da capitulação jurídica imputada na Denúncia. Ou seja, o Acusado não se
defende do tipo penal de “estelionato” ou do tipo penal de “falsidade ideológica”, mas da
conduta descrita na peça acusatória a ele atribuída. E, no caso, os fatos narrados na Exordial
descrevem a conduta caracterizadora do delito de falsidade ideológica, de forma que o
Decreto condenatório observou o princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O conjunto probatório produzido comprova que o Apelante perfez
integralmente o iter criminis, referente ao delito descrito no art. 312 do CPM, ao inserir
declaração falsa em documento particular, com o nítido intuito de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante e criar obrigação para a Administração Militar.
Dessa forma, observa-se o acerto da desclassificação operada na Sentença, em
conformidade com a orientação jurisprudencial deste Corte, materializada na Súmula nº 5 do
STM, a qual informa que a desclassificação do delito pode ser operada pelo Órgão de 1ª
instância ou por este Tribunal, ainda que sem a manifestação do MPM nesse sentido, desde
que a desclassificação importe em benefício para o Réu.
A respeito, veja-se o seguinte precedente desta Egrégia Corte:
EMENTA: DEFESA. APELAÇÃO. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO USO
DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. [...].
CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. MUDANÇA DA
CAPITULAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE. [...]. A peça acusatória aponta, sem qualquer
margem de dúvidas, para o uso de documento falso, meio fraudulento utilizado pelo apelante
para atingir o seu objetivo de lograr êxito no processo seletivo para Sargento Técnico
Temporário realizado pelo Exército, consubstanciado na situação fática de ter apresentado
cópias da sua Carteira de Trabalho e da Previdência Social adulteradas, bem como
declaração de ter exercido função de motorista em cooperativa que sequer foi reconhecida
pelo suposto signatário da referida declaração. Na verdade, ao contrário do afirmado pela
defesa, não há se falar em condenação por fato diverso do constante da inicial acusatória,
mas sim de emendatio libelli, que se traduz em mera mudança da capitulação jurídica dada ao
fato na denúncia em face dos elementos probatórios, o que não acarreta qualquer violação ao
princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Condenação mantida. Desprovimento
do apelo da Defesa. Decisão unânime. (Apelação nº 7000570-39.2021.7.00.0000. Rel. Min.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 07/04/2022.)
Quanto ao delito de falsidade ideológica, portanto, não há que falar em
atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico e de efetivo prejuízo para a
Administração Pública Militar.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo do Réu CARLOS MAGNO
OLIVEIRA DA SILVA.
DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Mantidas as condenações impostas na instância primeva, no quantum de 1 (um)
ano de reclusão, tem-se que o lapso prescricional a ser observado, pela pena in concreto, é
de 4 (quatro) anos.
No caso, a Denúncia foi recebida em 3/3/2020. A Audiência Monocrática de
julgamento foi realizada em 27/2/2024. Contudo, a disponibilização (publicação) da Sentença
condenatória recorrível no sistema processual eletrônico ocorreu no dia 6/3/2024, sendo este
o marco interruptivo do prazo prescricional, conforme entendimento majoritário deste
Tribunal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes:
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACUSAÇÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. A disponibilização da Sentença condenatória no sistema processual
eletrônico, e não a data da Sessão de Julgamento, deve ser considerada como marco
interruptivo para fins de contagem do prazo prescricional. Embargos conhecidos e não
acolhidos. Decisão por maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000869-
16.2021.7.00.0000. Rel. p/ o Acórdão Min. Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
10/08/2022.) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR
DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN
CONCRETO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
TERMO
INICIAL.
DATA
DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO STM. DECISÃO POR MAIORIA. [...].
3. Por fim, o prazo a ser considerado, in tela, como termo inicial da contagem do prazo
prescricional será a data do recebimento da denúncia e o termo final será a data da
publicação da sentença condenatória, e não a data da sessão de julgamento, conforme a
jurisprudência dos Tribunais superiores. 4. Preliminar de ofício acolhida por maioria.
(Apelação nº 7000862-58.2020.7.00.0000. Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 07/10/2021.) (Grifo nosso.)
A Denúncia foi recebida em 3/3/2020 e a Sentença condenatória foi publicada
em 6/3/2024. Considerando que a pena restou estabelecida no patamar de 1 (um) ano de
reclusão e que entre a data do recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença decorreu
lapso superior a 4 ( quatro) anos, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade, em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art.
123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 133, ambos do CPM, em relação aos Réus CT R1
PAULO BATISTA DA SILVA, SG ALCY DA SILVA AMADOR e CARLOS MAGNO
OLIVEIRA DA SILVA (civil).
Por todo o exposto, rejeito a primeira preliminar suscitada pela DPU, de
incompetência da Justiça Militar da União; rejeito a segunda reliminar suscitada pela DPU,
de propositura de Acordo de Não Persecução Penal; rejeito a terceira preliminar suscitada
pela DPU, de não conhecimento do recurso ministerial; e, no mérito, voto no sentido de negar
provimento aos Apelos do MPM e da DPU, mantendo a Sentença condenatória por seus
próprios fundamentos. Contudo, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade, em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art.
123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 133, ambos do CPM, em relação aos Réus CT R1
PAULO BATISTA DA SILVA, SG ALCY DA SILVA AMADOR e CARLOS MAGNO
OLIVEIRA DA SILVA (civil).
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372783v13 e do código CRC eb27057d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 28/06/2025, às 08:51:59
7000052-14.2020.7.12.0012
40001372783 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-14.2020.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ALCY DA SILVA AMADOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MONIQUE CANEDO LOUREIRO (OAB RJ159427)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
APELADO: PAULO BATISTA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ENEAS MARTIM (OAB MS009351)
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO LINO SIMÃO (OAB SP066000)
APELADO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
primeira preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis
em tempo de paz, para rejeitar a segunda preliminar defensiva, de propositura de acordo de
não persecução penal, e para rejeitar a terceira preliminar defensiva, de não conhecimento do
recurso ministerial. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta
Corte, votei para negar provimento aos apelos do Ministério Público Militar e da Defensoria
Pública da União, mantendo a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos. Por
fim, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pela declaração, de
ofício, da extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela
pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 133, todos do
CPM, em relação aos acusados Capitão-Tenente ​Paulo Batista da Silva​, Primeiro-Sargento ​
Alcy da Silva Amador​ e ​Carlos Magno Oliveira da Silva​ (civil), tudo nos termos do voto
proferido pelo Relator Ministro Guido Amin Naves.
1. Preliminar
1.1. Incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil.
A DPU também argui, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar da
União (JMU) para julgar civil, alegando violação ao princípio do juiz natural, aos
dispositivos supralegais da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e à sua respectiva
interpretação dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Além disso, suscita
dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Registro, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos
crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador
constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério de
competência em razão da matéria (ratione legis), delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o tal critério, é considerado crime militar todo aquele com
previsão expressa no Código Penal Militar, bem como na legislação comum, considerando a
norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer –
crimes propriamente militares –, dos demais, nos quais civis também podem figurar como
agentes, ou seja, há os delitos impropriamente militares, que podem ser cometidos tanto por
civil quanto por militar, que também atrairão, em qualquer caso, a competência da JMU.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a
qualidade de militar, ao tempo do crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o
militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos crimes de deserção, de abandono de posto,
etc.
Vale dizer que civil não comete esse tipo de delito, de modo que jamais poderá
figurar no polo passivo dessas ações penais militares. Por sua vez, os delitos impropriamente
militares, com é o caso dos arts. 312 e 315 do CPM, podem ser cometidos tanto por civil
quanto por militar.
Esses artigos não preveem a necessidade de o agente ser militar ou civil. O
dispositivo criminaliza aquele indivíduo que realiza a inserção em documento de declaração
falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não corresponde à verdade ou diferente
da que deveria constar.
Assim, a Justiça Militar da União, diferentemente da Justiça Militar Estadual,
possui competência para julgamento de civis que praticam crime militar, não havendo que se
falar em nulidade do feito, tampouco em remessa à Justiça Comum, pois não houve qualquer
atentado contra o postulado constitucional do juiz natural.
E justamente por isso é que o STF, em 10/11/2023, ao julgar o RHC n.º
142.608, firmou o entendimento de que a atribuição constitucional da competência penal da
Justiça Militar da União não se limita aos integrantes das Forças Armadas, pois não é
estabelecida em razão da pessoa que comete o delito, mas em razão do tema, reafirmando a
competência da JMU no julgamento de civil por crime militar em tempo de paz.
Especificamente quanto à adoção dos termos das convenções internacionais e
das modernas tendências do Direito Internacional dos Direitos Humanos, cabe dizer que as
convenções internacionais, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não
foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da Constituição
Federal.
Bem assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-
lo às suas disposições, recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não
possuem envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos
infraconstitucionais.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar civil, por falta de amparo legal.
1.2. Do Acordo de não persecução penal
A Defensoria Pública da União (DPU) requer, preliminarmente, que o processo
seja suspenso e retorne à primeira instância para que o Ministério Público Militar (MPM)
manifeste-se quanto à propositura do acordo de não persecução penal (ANPP).
Caso o MPM se recuse a oferecer o ANPP, pleiteia que seja remetido os autos à
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para que decida sobre a
propositura do acordo, conforme o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP).
A legislação processual estabeleceu uma doutrina apropriada para o processo
objetivo, possibilitando soluções consistentes em casos que envolvem as mesmas questões de
direito, com o objetivo de conferir segurança, previsibilidade e lógica à ordem jurídica de
maneira abrangente.
Nesse contexto, o Código de Processo Civil de 2015 criou o incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) “como instrumento vocacionado à definição de
teses jurídicas, além de garantir roupagem melhor desenvolvida para técnicas já existentes, a
exemplo dos recursos especiais repetitivos e da repercussão geral” (SIRDR n.º 15-AgR,
Relator Ministro Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2021, DJe
24/9/2021.)
A via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi utilizada
pelo Superior Tribunal Militar (STM) para enfrentar a controvérsia atinente à aplicação do
ANPP ao processo penal militar. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela
Ministra Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em
2023, sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP no
âmbito da Justiça Castrense.
Assim, apesar da edição da Súmula n.º 18 do STM e considerando que não
houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos de não persecução penal
pelo MPM, os litígios envolvendo a questão vinham sendo enfrentados das mais variadas
formas por esta Justiça Especializada.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação de
uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em concurso
de agentes com militares".
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto
para o acusado militar quanto para o acusado civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei n.º 9.099/95, não se
aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é
obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
De todo modo, ainda que se admitisse, em tese, a aplicação do ANPP ao
acusado civil, não haveria como acolher a tese defensiva, pelas razões que passo a expor.
O ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. Tratando-se de
atribuição do Ministério Público, não cabe ao Judiciário propor o acordo de ofício nem
determinar que o órgão acusatório o faça, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO PARQUET. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do Ministério Público,
de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à
elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e
suficiência em face do caso concreto.
5. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida
exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.
6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da
propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos
legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de
Não Persecução Penal.
[...] (STJ. RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
10/5/2022, DJe 16/5/2022.)
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem por objetivo mitigar
o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o Ministério Público.
Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma faculdade do órgão
acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais, deliberar sobre ser a
medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Assim, nos
termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser analisados os seguintes
requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração penal; ii) infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e iii)
necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.
[...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide não pode ficar a cargo do Judiciário. Ademais, havendo recusa expressa e motivada de
uma das partes, qual seja, a acusação, não é possível falar em consenso, elemento essencial
para a celebração do acordo.
Reconhecer que o instituto se caracteriza como prerrogativa do Ministério
Público, e não como direito subjetivo do investigado (benefício do réu), não impede o
exercício do controle da atuação do órgão acusatório. A deliberação sobre o oferecimento da
denúncia ou da proposta do ANPP fica sujeita ao controle pela instância superior do
Ministério Público, após provocação da defesa, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, e,
excepcionalmente, pelo Judiciário, em situações de manifesta ilegalidade.
Contudo, no presente caso, não há fundamentos para o oferecimento do acordo
nem para o controle da conduta do Ministério Público, que deixou de ofertá-lo.
O crime foi praticado no dia 21/5/2015 e a denúncia foi recebida em 3/3/2020.
Além disso, sem motivo justificado, a celebração do ANPP somente foi requerida em
alegações escritas, tendo o Ministério Público Militar manifestado no sentido de que não
proporia a avença, em atenção à Súmula n.º 18 do STM, estando, pois, precluso.
O reconhecimento da preclusão se alinha à norma do art. 28-A do CPP, que
utiliza a expressão “investigado” para disciplinar o ANPP:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução
penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. (Grifo nosso.)
Não há palavras em vão na lei. A interpretação literal desse dispositivo conduz
ao entendimento de que não será mais possível a oferta do acordo quando o “investigado” se
tornar “acusado”, ou seja, a partir do recebimento da denúncia.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O instituto em debate se caracteriza como alternativa à persecução penal.
Concluída a investigação, instaurada a ação, realizada a instrução e proferida a sentença
condenatória, não se justifica a celebração do acordo de não persecução penal, porque esta,
ainda que não finalizada (trânsito em julgado), já se terá iniciado (recebimento da denúncia) e
contado com a devida marcha processual. Assim, admitir o oferecimento do acordo após o
recebimento da denúncia significaria desconsiderar a finalidade do instituto, qual seja, evitar
a persecução penal.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Quanto aos requisitos substanciais, cabe aqui transcrever trecho da sentença:
"Na respectiva audiência de julgamento (evento 405), o MPM declarou expressamente
que “optou por não aplicar o acordo devido à posição do Superior Tribunal Militar”.
A Súmula 18 do STM traz a seguinte redação:
SÚMULA Nº 18
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Além disso, o próprio julgador entende que, nessa fase, o benefício não serviria para uma
resposta estatal adequada. Desse modo, diante da peculiaridade do caso concreto não seria
cabível, de qualquer forma, o ANPP, já que a aplicação do instituto não cumpriria com seu
mister.
Considerando a manifestação expressa do MPM em audiência, tem-se por superada a
presente preliminar." (Grifos nossos.)
Diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a justificar a
celebração do ANPP após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a nulidade do
processo por falta de oferecimento do acordo ou de encaminhamento dos autos ao órgão
superior do MPM, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.
1.3. Preliminar defensiva de não conhecimento do apelo ministerial
A Defensoria Pública da União, na defesa do civil Carlos Magno Oliveira da
Silva, em Contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso ministerial, sustentando,
em suma, que “a sentença condenatória é irrecorrível para a acusação”.
Argumenta que após a Emenda Constitucional n.º 45, seria inconstitucional o
art. 593 do CPP (com redação semelhante ao art. 526 do CPPM), que autoriza o Ministério
Público a apelar contra sentença criminal, para reformá-la com vistas à condenação ou à
agravação da pena.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Constituição Federal, nos arts. 127 e 129, atribui ao Ministério Público a
responsabilidade de defender a ordem jurídica, além dos interesses sociais e individuais que
não podem ser violados, e, dentre suas várias funções institucionais, a promoção privativa da
ação penal pública.
Ainda, há de se atentar que a Constituição Federal igualmente prevê o princípio
da isonomia ou da paridade de armas (art. 5º, caput). A ideia de paridade é garantir que
nenhuma das partes tenha vantagem sobre a outra. Por isso, o Estado deve agir para promover
essa igualdade, transferindo o mesmo peso para ambas durante o processo.
Ademais, há o princípio da obrigatoriedade da ação penal, que é fundamental
para proteger os direitos individuais. Ele nasce do princípio da legalidade, que faz parte do
Estado de Direito Democrático. Isso significa que o Ministério Público tem a obrigação de
agir e iniciar o processo quando os requisitos legais estiverem presentes. Não há espaço para
escolhas pessoais ou discricionariedade nesse momento; a ação deve acontecer sempre que as
condições forem atendidas.
Essa obrigatoriedade funciona como uma garantia importante dentro do sistema
jurídico. Ela garante que o poder público siga as regras estabelecidas, evitando abusos ou
decisões arbitrárias ao exercer o poder de punir.
Ademais, há a indisponibilidade da ação penal militar, que preceitua que
o Ministério Público não poderá desistir da ação penal e do recurso interposto.
Assim, diante de sua atribuição constitucionalmente prevista de promoção da
ação penal pública, não há limite imposto ao Ministério Público Militar para somente
oferecer a denúncia, mas para buscar o seu intento condenatório, se for o caso, não alcançado
durante a persecução penal, fazendo-o por meio dos recursos cabíveis para a espécie.
A lei processual penal militar, nos arts. 510 e 511, prevê que o recurso de
apelação pode ser interposto pelo réu e pelo Ministério Público Militar, não trazendo
qualquer ressalva em relação ao último. Vejamos os dispositivos:
Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os
seguintes recursos:
a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu
procurador, ou defensor.
Parágrafo único Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na
reforma ou modificação da decisão.
Diante do princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal
militar, certo é que o Ministério Público Militar tem legítimo interesse em recorrer da
sentença absolutória, quando sua convicção for no sentido de que há nos autos elementos
para a condenação.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não há qualquer óbice legal ou constitucional que impeça o
Ministério Público Militar de recorrer da sentença, seja para buscar a condenação do réu, seja
para agravar-lhe a pena.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de não
conhecimento do recurso ministerial, por falta de amparo legal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) e a defesa constituída do civil ​Carlos
Magno Oliveira da Silva​ interpuseram apelação contra a sentença proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que o
condenou, juntamente com o Capitão-Tenente ​Paulo Batista da Silva​ e o Primeiro-
Sargento Alcy da Silva Amador, à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 312, c/c o
art. 315, ambos do Código Penal Militar (CPM), com o direito de apelar em liberdade, com o
regime prisional inicialmente aberto e com o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 3 anos.
​O MPM requer a reforma da sentença para a condenação dos apelados como
incursos no delito do art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM. Para tanto, afirma
ser indiscutível a intenção dos apelados de receber vantagem pecuniária indevida ao
induzirem em erro a administração militar, bem como alega que ocorreu rateio entre o civil ​
Carlos Magno Oliveira da Silva​ e Capitão-Tenente ​Paulo Batista da Silva​.
Além disso, argumenta que a "conclusão do decisum vergastado de que não
haveria dolo específico na conduta dos apelados, não infirma a prova robusta dos autos em
sentido diametralmente contrário".
Já a DPU, em defesa do civil ​Carlos Magno Oliveira da Silva​, sustenta a
atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e de efetivo prejuízo para a
administração militar.
2.2. Razões de decidir
Consta nos autos que os apelados, em comunhão de desígnios, fraudaram o
procedimento de recebimento de um gerador a diesel, adquirido para a Agência Fluvial de
Tefé, por meio da emissão de nota fiscal ideologicamente falsa e de encaminhamento de
documentação ideologicamente falsa de recebimento de material à Capitania Fluvial da
Amazônia Ocidental (CFAOC), localizada em Manaus/AM, ocasionando, assim, prejuízo
para a administração militar.
Por tal ação, foram denunciados pela conduta prevista no art. 251 (estelionato),
c/c o art. 53, ambos do CPM, mas foram condenados, por desclassificação, como incursos no
art. 312, c/c o art. 315, ambos CPM, à pena de 1 ano de reclusão.
Sobre o estelionato, preceitua o CPM :
"Estelionato
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos."
"Coautoria (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas."
Para a caracterização do crime de estelionato, esclareço que é imprescindível a
caracterização do dolo do agente, não havendo, para esse tipo legal, a previsão de crime
cometido por culpa.
O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio,
exigindo-se a ocorrência do prejuízo mediante a manutenção de alguém em erro, ou por
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, ou seja, por qualquer meio capaz de
enganar, iludir ou ludibriar a vítima, no caso, a Administração Militar.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida, em detrimento de outrem; configura, pois, duplo
resultado.
Infere-se, assim, que ausente o pressuposto da vantagem indevida não temos a
conformação do delito de estelionato.
Aponto ser notório dos autos que há insuficiência de comprovação de que os
apelados uniram-se em comunhão de propósito para alcançar vantagem indevida.
Com efeito, não há prova concreta de que os apelados tenham obtido vantagem
ou mesmo arrecadado valores, muito menos que ocorreu qualquer partilha de dinheiro entre
eles.
Cumpre elucidar que os apelados justificaram que a conduta refere-se a um
ajuste de quitação de débitos da Agência Fluvial de Tefé/AM junto à empresa N F
MENDONÇA OLIVEIRA ME para garantir uma operação de compra e venda de bens e
serviços.
Essa "química" ocorreu por um modo de agir ilegítimo, que envolveu a
utilização do orçamento da administração militar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de forma
indevida. A despeito disso, não há comprovação do recebimento ou da promessa de vantagem
indevida.
Segundo apontaram, a administração militar tinha um débito de R$ 2.000,00
(dois mil reais) com a mencionada empresa e o empenho do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) serviu para cobrir tal dívida e o restante seria empregado na aquisição de bens para a
própria unidade.
Assim, o apelado Capitão-Tenente ​Paulo Batista da Silva​ comprou, utilizando
seu cartão de crédito, no valor restante da quitação do débito - R$ 2.000,00 (dois mil reais) -,
um gerador, que foi instalado na organização militar.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se que os débitos eram relativos a aquisições realizadas pelo ordenador
de despesas que antecedeu o apelado Capitão-Tenente ​Paulo Batista da Silva, ou seja, não
havia o interesse pessoal deste em solucionar uma questão individual.
Infere-se do ajuste que a ação dos apelados estava direcionada para atender a
uma necessidade vinculada à organização militar. Portanto, não há que falar em dolo
específico de fraudar o processo para auferir vantagem indevida.
Dessa forma, não houve a conformação dos elementos essenciais do delito de
estelionato: "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento".
Assim, não houve a consumação da figura típica prevista no art. 251 do CPM.
Contudo, o Primeiro-Sargento Alcy da Silva Amador​, por determinação
do Capitão-Tenente ​Paulo Batista da Silva​, atestou falsamente o recebimento do material (fl.
132), remetendo-se, assim, a Nota Fiscal e o Certificado de Recebimento de Material para a
Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental com a finalidade de gerar ordem bancária de
pagamento.
Portanto, houve a emissão de nota fiscal ideologicamente falsa, que atestou o
recebimento de mercadoria no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a sua utilização para
o devido pagamento. Em que pese não ter sido esse um meio para auferir vantagem indevida,
já que a intenção dos agentes era regularizar o débito anterior e adquirir bem que a OM
realmente necessitava, houve uma conduta ilícita.
​O Código Penal Militar assim estabelece em relação ao crime de falsidade
ideológica:
"Falsidade ideológica
“Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.”; e
“Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”.
​Faz-se necessário elucidar que estamos diante de uma situação de aplicação do
princípio da consunção, quando um delito absorve outro, pois a primeira conduta é meio
necessário ou fase normal de preparação ou execução de outra.
Destaco que esses delitos buscam proteger a ordem administrativa militar, que
está relacionado à confiança e à regularidade da administração militar e de seus documentos.
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a prática do núcleo do
tipo, assim, no momento em que o agente insere em um documento declaração falsa ou
diversa da que devia constar, com objetivo de criar ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, e apresenta à administração militar.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o documento
deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo. No documento ideologicamente falso, não existem
rasuras ou emendas, pois, sob o aspecto material, trata-se de documento absolutamente
verdadeiro; porém, com ideia falsa sobre a realidade.
Dessa forma, o documento não possui uma falsidade evidente, pois sua forma é
autêntica. No entanto, o sujeito ativo, ao fornecer os dados falsos, consegue ludibriar o
sujeito passivo que recebe a declaração, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
​Já a conduta de fazer uso de documento falso é crime que se consuma com a
simples utilização do documento comprovadamente falsificado, sendo o elemento subjetivo
do tipo, o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso.
No recurso do ora apelante não há questão relativa à materialidade e à autoria
do crime, porém a DPU sustenta a tese da atipicidade da conduta, alegando a ausência de
dolo específico e de efetivo prejuízo.
Cabe pontuar que o civil ​Carlos Magno Oliveira da Silva​ agiu com a vontade
livre e consciente ao emitir nota fiscal ideologicamente falsa para efetivação da operação da
compra gerador, o mesmo ocorrendo com os demais apelados Capitão-Tenente ​Paulo Batista
da Silva​ e Primeiro-Sargento Alcy da Silva Amador​.
​Além disso, o delito de uso de documento falso não exige a necessidade de
haver demonstração de dano para a administração militar, ou seja, basta a simples
apresentação do documento falso para que o crime se consume.
Repiso que os apelados, sabendo que estavam diante de uma operação
denominada "química", para garantir um ato ilegal, utilizaram-se de documento com
potencialidade lesiva de ludibriar a administração militar.
Bem assim, não prospera a alegação de ausência de dolo ou de prejuízo.
Salienta-se que os envolvidos alcançaram êxito no ajuste firmado por meio dos documentos
ilegítimos e a administração militar pagou por um bem e recebeu outro.
Cumpre registrar que os testemunhos convergem no sentido de que os apelados
se alinharam com o ânimo de falsificar documentos e de usá-los, para, assim, assegurar o
ajuste de quitação de débitos e de aquisição de bens.
Nesse ponto, menciono que os depoimentos das testemunhas Capitão de
Corveta Carlos Luciani Lima Leandro, Segundo-Sargento Thierre Gois Santana, Terceiro-
Sargento Cleisson Silva Campos, civil José Antônio Moreira Afonso, Segundo-Sargento da
Reserva Anselmo Silva de Oliveira e da informante Nadir Ferreira Mendonça convergem
quanto à necessidade da aquisição de um gerador a diesel, que não foi recebido, ao
recebimento um gerador a gasolina em substituição, à dívida antiga da agência de Tefé com o
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Flutuante Deus Proverá, uma oficina que realiza manutenção de embarcações, sendo o débito
de, aproximadamente, R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao acordo para quitação da dívida e
aquisição do gerador e à ilegitimidade dos documentos para garantir o acordo.
Infere-se da análise dos depoimentos que o contexto e a motivação relacionam-
se com a necessidade de resolver as dívidas por meio de um procedimento ilícito, que
envolveu as condutas de falsidade ideológica e uso de documento falso.
Em que pese não ter restado configurado o delito de estelionato, subsistem as
condutas de falsidade ideológica e de uso de documento falso, motivo pelo qual foi acertada a
sentença que desclassificou as condutas imputadas as apelados, condenando-os à pena de 1
ano de reclusão, como incursos no art. 312, c/c o art. 315, ambos CPM, sendo impositiva a
sua manutenção.
No entanto, considerando o não provimento do recurso do MPM e a
condenação à pena mínima de 1 ano de reclusão, deve ser reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva estatal, pois decorreu tempo suficiente entre o recebimento da denúncia e
a sentença.
2.3. Prescrição da pretensão punitiva
Para que seja resguardada a segurança jurídica, assegurando que o réu seja
julgado dentro de um período razoável de tempo e que não fiquem eternamente à mercê de
uma condenação pelo Estado, foi criado o instituto da prescrição, que consiste na perda do jus
puniendi (direito de punir) pelo Estado, em razão de sua demora em fazê-lo dentro dos prazos
legais.
No caso em apreço, como a denúncia foi recebida em 3/3/2020 e a sentença
restou publicada em 6/3/2024, resta evidente o transcurso do período de tempo superior a 4
anos entre tais marcos interruptivos do prazo prescricional, o que demanda o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso
VI, todos do Código Penal Militar.
Logo, tendo em vista que decorreu mais de 4 anos entre o recebimento da
denúncia e a data da sentença, torna-se imperativo o reconhecimento da extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
2.4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos apelos
do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União para manter a sentença
condenatória recorrida. Voto, ainda, pela declaração, de ofício, da extinção da punibilidade,
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art.
123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 133, todos do CPM, em relação aos
acusados Capitão-Tenente ​Paulo Batista da Silva​, Primeiro-Sargento ​Alcy da Silva Amador​ e ​
Carlos Magno Oliveira da Silva​ (civil).
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001373012v13 e do código CRC 1d5610ca.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/06/2025, às 16:45:33
7000052-14.2020.7.12.0012
40001373012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR